Tribunal: CVM
Processo: 19957-007320-2020-71 (IA-2015-05)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
no 19957.007320/2020-71 (05/2015) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 09/11/2021

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados: Companhia Docas de Imbituba S.A.
Ernani Catalani Filho
Francieli Valim de Agostinho
Maurício Lacerda
Neimar José Viola
Nilton Garcia de Araújo
Roberto Villa Real Junior
Rowin Gustav von Reininghaus

Ementa: Apurar responsabilidades por violação dos deveres de diligência e de
não atuar em conflito de interesses com a companhia, em infração aos arts. 153 e
156 da Lei no 6.404/1976, e por embaraço à fiscalização, em infração ao art. 1o,
parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM no 491/2011. Multas e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1) por unanimidade de votos:

a) condenar Ernani Catalani Filho, Nilton Garcia de Araújo e
Rowin Gustav von Reininghaus, na qualidade conselheiros de administração da
CDI às penalidades de:
i ) multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) cada, por terem deliberado favoravelmente à aquisição da ZSA, na RCA da
CDI de 08.02.2011, sem observância do dever de diligência, em infração ao
disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976; e
Diário Eletrônico da CVM em
02/12/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 416 (1388762) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 1

ii) multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) cada, por terem deliberado favoravelmente à aquisição de 100% da UT e
de 51% da IEP, na RCA da CDI de 15.06.2011, sem observância do dever de
diligência, em infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976;

b) condenar Roberto Villa Real Junior, na qualidade de conselheiro
de administração da CDI, às penalidades de:
i) multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) por embaraço à fiscalização, por não ter atendido à fiscalização da
CVM, quando solicitado no âmbito do inquérito administrativo, em infração ao
disposto no inciso I, do parágrafo único, do art. 1o da ICVM no 491/2011;

c) condenar Francieli Valim de Agostinho, na qualidade de Diretora
de Relações com Investidores da CDI à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por embaraço à fiscalização,
por não ter atendido à fiscalização da CVM, quando solicitada no âmbito do
inquérito administrativo, em infração ao disposto no inciso I, do parágrafo único,
do art. 1o da ICVM no 491/2011;

d) condenar Maurício Lacerda, na qualidade de diretor da UT, e
Neimar José Viola, na qualidade de presidente da ZSA, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) cada, por embaraço à
fiscalização, por não terem atendido à fiscalização da CVM, quando solicitados no
âmbito do inquérito administrativo, em infração ao disposto no inciso I, do
parágrafo único, do art. 1o da ICVM no 491/2011; e

e) pela absolvição de Companhia Docas de Imbituba S.A. da
acusação de embaraço à fiscalização, prevista no inciso I, do parágrafo único, do
art. 1o da ICVM no 491/2011.

2) Por maioria de votos:

a) condenar Roberto Villa Real Junior (na qualidade de conselheiro
de administração da CDI) à multa de R$ 400.000,00, por ter votado na RCA da
CDI de 15/6/2011, que deliberou o encaminhamento à assembleia geral de
acionistas de proposta de aquisição, pela CDI, de 100% da UT e de 51% da IEP
(infração ao art. 156 da Lei no 6.404/76).

O Diretor Alexandre Rangel acompanhou o voto da Diretora Relatora,
apenas divergindo da condenação de Roberto Villa Real Junior por infração ao art.
156 da Lei 6.404/76. Segundo o Diretor, o referido dispositivo legal consagra
hipótese de conflito material, substancial, passível de verificação apenas a
posteriori, não estando presentes, no caso concreto, os elementos necessários à
condenação do acusado por tal infração.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou o voto da
Extrato de Sessão de Julgamento 416 (1388762) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 2

Diretora Relatora, mas apresentou manifestação de voto para expor seu
entendimento sobre a interpretação do art. 156 da Lei no 6.404/76.

O Diretor Fernando Galdi acompanhou o voto da Diretora Relatora.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interporem recurso voluntário ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução
CVM no 45/2021.

Presente o advogado André Daibes , representante dos acusados.

Presente a Procuradora Ilene Patricia Najjarian, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Fernando Caio Galdi e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Caio Galdi, Diretor,
em 26/11/2021, às 10:17, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 26/11/2021, às 12:42, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 26/11/2021, às 18:02, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 28/11/2021, às 21:03, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1388762 e o código CRC 1FA8D6E2.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1388762 and the "Código CRC" 1FA8D6E2.
Extrato de Sessão de Julgamento 416 (1388762) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 1 de 23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 05/2015
(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.007320/2020-71)
Reg. Col. 1405/19
Acusados:
Companhia Docas de Imbituba S.A.
Ernani Catalani Filho

Francieli Valim de Agostinho

Maurício Lacerda

Neimar José Viola
Nilton Garcia de Araújo

Roberto Villa Real Junior

Rowin Gustav von Reininghaus
Assunto:
Apurar responsabilidades por violação dos deveres de diligência e de não
atuar em conflito de interesses com a companhia, em infração aos arts. 153
e 156 da Lei no 6.404/1976, e por embaraço à fiscalização, em infração ao
art. 1o, parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM no 491/2011.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
(“PAS”)
conduzido
pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) em conjunto com a Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM (“PFE” e, juntamente com a SPS, “Acusação”) para apurar, por meio
de inquérito administrativo (“IA”), “eventuais irregularidades na conduta dos administradores e
controladores da Companhia Docas de Imbituba S.A., bem como em negociações com ações de
sua emissão, em especial no período de julho de 2010 a julho de 2012”1.
2.
Ao final das investigações, a Acusação entendeu ter havido duas operações de aquisição,
pela Companhia Docas de Imbituba S.A. (“Companhia” ou “CDI”), de ativos superavaliados, que
levaram à formulação de acusações: (i) por inobservância do dever de diligência, em infração ao
art. 1532 da Lei n° 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), em face de membros do Conselho de

1 Portaria CVM/SGE/No 213, de 29.07.2015, que instaurou o IA (Doc. SEI 1120690, fls. 01).
2 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 2 de 23

Administração (“CA”) da CDI que deliberaram favoravelmente às operações; e (ii) por atuação
em conflito de interesses, em alegada infração ao art. 1563 da LSA, em face de um dos conselheiros
de administração, que participou da votação atinente a uma das referidas operações, mesmo sendo
administrador e, alegadamente, controlador indireto da empresa vendedora dos ativos para a CDI.
3.
Também foram feitas imputações de embaraço à fiscalização em face de pessoas que não
atenderam a solicitações de informações enviadas pela SPS durante o período da investigação, em
alegada infração ao disposto no art. 1o, parágrafo único, inciso I4, da Instrução CVM (“ICVM”) no
491, de 22.02.2011, então vigente5.
4.
Do relatório de inquérito relativo a este PAS (“Relatório de Inquérito”) constaram, em
síntese, as seguintes propostas de responsabilização6:
(i)
de Ernani Catalani Filho (“Ernani Filho”), Nilton Garcia de Araújo (“Nilton
Araújo”) e Rowin Gustav von Reininghaus (“Rowin Reininghaus”), na
qualidade de conselheiros de administração da CDI, por infração ao disposto no
art. 153 da Lei no 6.404/1976, por terem deliberado favoravelmente à aquisição
da Z. Operadora Portuária e Logística S.A. (“ZSA”) pela Companhia, na reunião
do CA (“RCA”) da CDI de 08.02.20117;
(ii)
de Ernani Filho, Nilton Araújo e Rowin Reininghaus, na qualidade de
conselheiros de administração da CDI, por infração ao disposto no art. 153 da
Lei no 6.404/1976, por terem deliberado favoravelmente ao encaminhamento à
assembleia geral de acionistas de proposta de aquisição, pela CDI, de 100% da
U. T. Empreendimentos e Participações Ltda (“UT”) e de 51% da I.
Empreendimentos e Participações (“IEP”), na RCA da CDI de 15.06.20118;
(iii) de Roberto Villa Real Junior (“Roberto Villa Real”), por infração ao disposto no
art. 156 da Lei no 6.404/1976, por ter votado na RCA da CDI de 15.06.2011, que

3 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-
los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza
e extensão do seu interesse.
4 Art. 1o Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art.
11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses: (...) Parágrafo único. Entende-se como embaraço
à fiscalização, para os fins desta Instrução, as hipóteses em que qualquer das pessoas referidas no art. 9o, inciso I,
alíneas "a" a "g", da Lei no 6.385, de 1976, deixe de: I – atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de
informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM; (...).
5 A ICVM n° 491/2011 foi revogada pela ICVM n° 607, de 17.06.2019, que, por sua vez foi revogada, em 01.10.2021,
pela Resolução CVM n° 45, de 31.08.2021, no âmbito do processo de revisão e consolidação normativa da CVM
decorrente do disposto no Decreto no 10.139, de 28.11.2019. O dispositivo que embasou a acusação neste PAS foi
reproduzido no art. 1°, p.u., I, do Anexo 64 da ICVM n° 607/2019, e encontra-se atualmente refletido, com idêntica
redação, no art. 1°, p.u., I, do Anexo B à Resolução CVM n° 45/2021.
6 Conforme item 160 do Relatório de Inquérito, Doc. SEI 1120723, fls. 972-974.
7 Doc. SEI 1120722, fls. 739-741.
8 Doc. SEI 1120723, fl. 803.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 3 de 23

deliberou o encaminhamento à assembleia geral de acionistas de proposta de
aquisição, pela CDI, de 100% da UT e de 51% da IEP; e
(iv) de Francieli Valim de Agostinho (“Francieli Agostinho”), na qualidade de
Diretora de Relações com Investidores (“DRI”) da CDI; de Maurício Lacerda,
na qualidade de diretor da UT; de Neimar José Viola (“Neimar Viola”), na
qualidade de presidente da ZSA; de Roberto Villa Real, na qualidade de
conselheiro da CDI; e a própria CDI; por embaraço à fiscalização, por não terem
atendido à fiscalização da CVM, quando solicitados no âmbito do IA, em
infração ao inciso I, do parágrafo único, do art. 1o da ICVM no 491/2011.
5.
Este PAS foi instaurado para apurar indícios de irregularidades levantados, inicialmente,
no curso das investigações que resultaram no PAS CVM no 16/20139, mas que não estavam
inseridos no escopo daquele processo10. O Relatório de Inquérito destacou, em especial, dois
documentos elaborados no âmbito de processos administrativos da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (“ANTAQ”)11: o Relatório de Acompanhamento e Proposição de Ações
Relativas ao Encerramento da Concessão do Porto de Imbituba, de 20.11.2012 (“Relatório
ANTAQ”)12, e a Nota Técnica 62/2012-GFP (“Nota ANTAQ”)13.
6.
A apuração se deu com relação a cinco possíveis irregularidades envolvendo a CDI14:
(i)
alienação indireta de controle da CDI sem a realização de Oferta Pública de
Aquisição de Ações (“OPA”);
(ii)
aquisição pela CDI de empresas superavaliadas;
(iii) contratação de serviços com o Banco F. S. A. (“BANCOF”) pago com o
adiantamento de contrato de mútuo celebrado a taxas superiores às de mercado;
(iv) manipulação de mercado, gerando elevação no preço de negociação das ações
de emissão da CDI e posterior avaliação que levou em conta a cotação nos doze
meses anteriores; e
(v)
despesas de viagens internacionais de Roberto Villa Real arcadas pela CDI.
7.
Ao final das investigações, não foram realizadas imputações pela Acusação em relação ao

9 O relatório de inquérito do referido PAS foi juntado aos autos deste PAS no Doc. SEI 1120690, fls. 06-56.
10 Conforme consignado pela SPS no Memorando no 32/2015-CVM/SPS, por meio do qual solicitou ao
Superintendente Geral da CVM a instauração do IA, o objeto do PAS CVM no 16/2013 era a “apuração de eventuais
irregularidades por parte de controladores e administradores da Companhia Docas de Imbituba, no tocante à
renegociação, em 2005, de dívida envolvendo debêntures emitidas pela companhia e à rescisão, em 2008, de contrato
operacional celebrado com a [L. T.] Imbituba S.A.” (Doc. SEI 1120690, fls. 03).
11 Autarquia em regime especial responsável por regular, supervisionar e fiscalizar as atividades relacionadas a
prestação de serviços de exploração da infraestrutura portuária.
12 Doc. SEI 1120723, fls. 910-945v.
13 Doc. SEI 1120690, CD. fls. 05, arquivo “PROC_50300001196201295”, fls. 05-47.
14 Itens 5.1 a 5.5 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 951).
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 4 de 23

referido nos itens “iii” e “iv” acima, razão pela qual as respectivas diligências descritas na peça
acusatória15 não serão objeto deste relato.
8.
No que tange ao indicado nos itens “i” e “v” acima, a Acusação reputou não ter sido
possível constatar a ocorrência dos ilícitos investigados, e que isso teria se dado, em grande
medida, porque alguns dos acusados neste PAS não teriam atendido a solicitações de envio de
informações e documentos, de maneira deliberada, o que ensejou as acusações de embaraço à
fiscalização. Nesse sentido, as diligências atinentes a tais linhas investigativas serão objeto de
sucinto relato, de modo a permitir a contextualização das respectivas imputações formuladas.
9.
Já as acusações de quebra de deveres fiduciários objeto deste PAS envolvem as operações
nas quais a CDI adquiriu sociedades por valores alegadamente superavaliados mencionadas no
item “ii” acima.
II.
BREVE HISTÓRICO DA COMPANHIA
10.
Para uma melhor compreensão das alegadas irregularidades objeto deste PAS, a peça
acusatória traz um breve histórico da CDI, incluindo a descrição de algumas operações societárias
consoante ali descritas16, que não foram objeto de apontamentos pelos acusados.
11.
Em 13.09.1941, a exploração do tráfego do Porto de Imbituba (“Porto”) foi concedida à
CDI pelo período de 70 anos, conforme autorização constante no Decreto Federal no 7.842/1941 e
regulada por seu Contrato de Concessão, publicado em 21.11.1941, ao amparo do qual a
Companhia deteve a concessão para exploração comercial do porto até o ano de 2012.
12.
Por décadas, o Porto foi utilizado quase que exclusivamente para o escoamento do carvão
extraído das jazidas do sul de Santa Catarina. Nos anos 1990, o fim do subsídio do carvão e a
redução das alíquotas de importação contribuíram para o colapso da indústria carvoeira
catarinense, com impacto acentuado no movimento do Porto.
13.
Assim, em 17.02.2004, com o intuito de reestruturar as atividades do Porto, a CDI celebrou
com a M. Ltda. (“MLTDA”), representada por seu procurador Roberto Villa Real, Contrato de
Prestação de Serviços Técnicos de Assessoramento e Consultoria Portuária, com vigência de 12
meses, pela necessidade de dar continuidade ao projeto de reestruturação do Porto e alegada
capacidade de Roberto Villa Real de atrair investidores.

15 Itens 111 a 137 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 962 a 967).
16 Itens 7 a 25 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 951 a 953). A peça acusatória, por sua vez, baseou-
se em informações detalhadas no Relatório do PAS CVM no 16/2013.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 5 de 23

14.
Segundo consta do Relatório de Inquérito17, MLTDA tinha como controladora, com 99,9%
das cotas, A.P.G., que, consoante ali referido, mantinha relação de união estável com Roberto Villa
Real, que teria representado a MLTDA também em outros contratos.
15.
Em 2004, a CDI era controlada por três sociedades: N.L. S.A. – Serviços Técnicos,
Empreendimentos e Participações (“NL”), E. Empreendimentos Agroindustriais e Participações
(“EAGP”) e Companhia de I. da B. (“CIB”), que, juntas, detinham 72,72% das ações ordinárias e
59,49% das ações preferenciais de emissão da CDI, compondo 66,1% do seu capital social.
16.
Em 06.04.2004, a R. Transportes e Serviços Ltda. (“RTS”), representada por Roberto Villa
Real, assumiu o controle da CDI, ao adquirir as ações de sua emissão detidas por seus então
controladores pelo valor total de R$ 10,00. Na mesma data:
(i)
MLTDA, também representada por Roberto Villa Real, celebrou com os então
controladores da CDI, Instrumento Particular de Cessão de Direitos Decorrentes
de Contratos de Mútuo, por meio do qual adquiriu créditos por eles detidos em
face da CDI, de cerca de R$ 25 milhões, mediante pagamento de R$ 10,00; e
(ii)
MLTDA adquiriu a IEP, subsidiária da CDI, pelo valor de R$ 3,4 milhões, pagos
com parte dos créditos detidos em face da CDI mencionados no item anterior.
17.
Segundo aduziu Roberto Villa Real, em declaração parcialmente transcrita no relatório de
inquérito do IA CVM no 16/201318, os três contratos eram parte de uma mesma operação:
“(...) a aquisição do controle da CDI foi realizada dessa forma porque
tratava-se (sic) de um “pacote único”, no qual [Roberto Villa Real]
adquiriu as ações através da [RTS] e a [MLTDA] adquiriu
simultaneamente os créditos dos antigos controladores face a (sic) CDI,
contudo ressaltou que mesmo com esse pacote o patrimônio líquido da
companhia resultaria negativo, de modo que o declarante acreditava que
mesmo assim poderia receber os créditos cedidos pelos controladores em
momento posterior, quando iniciasse os procedimentos de recuperação da
companhia e salientou que esses créditos (...) tratavam-se de créditos já
reconhecidos pela ANTAQ, e assim (...) certamente em um momento
futuro seriam liquidados (...).” (grifos aditados)
18.
A RTS era administrada por Roberto Villa Real e tinha como sócios a M. Comércio e
Participações Ltda. (“MCP”), com 99,99% das cotas, e F.C.F., com 0,01% das cotas.
19.
Consoante indicado na peça acusatória, MCP havia sido acionista de MLTDA entre

17 Item 12 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 951).
18 Doc. SEI 1120690, fls. 10.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 6 de 23

08.10.2002 e 17.09.200419, e tinha como administrador e sócio controlador Roberto Villa Real,
com 51% das ações. A outra sócia era a empresa E. Company S.A. (“EC”), sediada no Uruguai e
detentora de 49% das ações de emissão da MCP.
20.
Assim, segundo o Relatório de Inquérito, Roberto Villa Real, além de administrar RTS e
MCP, era sócio controlador da MCP, o que lhe conferia o controle indireto da RTS e,
consequentemente, da CDI, da qual também foi eleito membro do CA na Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”) realizada em 30.12.2004 e empossado no mesmo dia.
21.
O Relatório de Inquérito assim ilustrou a composição da cadeia societária da RTS em
dezembro de 200420:

22.
Em 19.05.2005, a MLTDA cedeu a totalidade dos créditos que ainda detinha em face da
CDI, após a aquisição da IEP, que somavam R$ 20.552.808,61, pelo preço de R$ 18,5 milhões à
B. Operadora Portuária S.A. (“BOP”).
23.
Posteriormente, a BOP utilizou tais créditos em transações com a CDI, que foram objeto
do já mencionado PAS CVM no 16/2013, que apurou, dentre outras alegadas infrações, uma
possível atuação em conflito de interesses por parte de Roberto Villa Real que, além de controlador
da CDI, era procurador da sociedade controladora da BOP21, a U. S. International (“USI”). Já em
2009, Roberto Villa Real passou de procurador a Diretor Presidente da BOP.
24.
No âmbito do PAS CVM no 16/2013, Roberto Villa Real negou ter tido participação direta

19 Segundo o relatório de inquérito do IA CVM no 16/2013, à época, a sociedade era denominada Grupo M. Ltda., e
sua denominação foi alterada para M. Ltda. em 26.11.2004 (Doc. SEI 1120690, fls. 08v).
20 O fluxograma foi adaptado de modo a refletir os termos definidos utilizados neste Relatório.
21 Em 19.02.2019, no julgamento do PAS CVM no 16/2013, o Colegiado da CVM acompanhou, por unanimidade, o
voto do Diretor Relator Henrique Balduíno Machado no sentido de que houve abuso de poder de controle (art. 117,
§1o, ‘a’, da LSA) por parte de Roberto Villa Real em duas ocasiões, em que favoreceu a BOP e uma de suas
subsidiárias, respectivamente, em detrimento do patrimônio da CDI, pelo que tal acusado foi condenado ao pagamento
de duas multas pecuniárias no valor de R$ 500 mil cada. No mesmo PAS e em relação às mesmas operações, Nilton
Araújo e outro administrador da CDI foram condenados por infrações ao dever de diligência e condenados, cada um
deles, ao pagamento de duas multas pecuniárias no valor de R$ 200 mil cada multa.
51%
1%
99%
49%
Roberto Villa Real
EC
MCP
F.C.F.
RTS
CDI
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 7 de 23

ou indireta na BOP, aduzindo que sempre tratara com um representante da empresa e que
desconhecia a qualificação dos outorgantes da procuração a ele confiada, bem como que não podia
assegurar quem era o controlador pessoa natural da empresa, dado que nunca havia tido acesso aos
documentos societários. As perquirições realizadas pela SPS a reguladores estrangeiros se
mostraram infrutíferas, de maneira que não foi possível determinar onde seria sediada nem quem
seriam os controladores finais da USI.
25.
Uma das sociedades subsidiárias da BOP, em 2004, era a C.B. de Portos S.A. (“CBP”).
Como detalhado mais adiante, em 2011, a CBP, por meio de uma das operações analisadas neste
processo, passou a ser a controladora direta da CDI.
III.
ACUSAÇÃO POR VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA
26.
As infrações por quebra de deveres fiduciários objeto deste PAS se relacionam a duas
operações de aquisições de sociedades pela CDI, realizadas em 2011, no âmbito de seu processo
de reestruturação, sendo que a maior parte dos respectivos pagamentos se deu mediante a entrega
de ações da CDI emitidas com tal finalidade.
27.
Quanto à violação do dever de diligência, de acordo com o Relatório de Inquérito, os
membros do CA da CDI não teriam sido diligentes quando do exame de tais operações. Além
disso, Roberto Villa Real, na qualidade de conselheiro de administração, teria atuado em conflito
de interesses quando votou favoravelmente a uma delas.
28.
Algumas das acusações de embaraço à fiscalização também se relacionam à segunda
operação, na medida em que as informações que alegadamente teriam sido omitidas da Acusação,
de maneira deliberada, eram relativas à identificação do controle societário de empresa que foi
contraparte da CDI na referida operação.
29.
A respeito dos processos decisórios dos conselheiros de administração da CDI, o Relatório
de Inquérito aponta que, em ambas as operações, a definição dos valores a serem atribuídos às
sociedades-alvo e às ações ordinárias de emissão da CDI a serem entregues como parte do
pagamento tiveram como base dois laudos de avaliação elaborados pelo BANCOF, que foi
contratado pela CDI, em 08.11.201022, e que pertencia ao mesmo grupo econômico da F. Capital
S.A. (“FCAPITAL”), a qual, no mês seguinte, em 07.12.2010, tornou-se acionista relevante da
CDI, pela compra de nove milhões de ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme
divulgado pela própria CDI, no mesmo dia, por meio de aviso de fato relevante23.

22 Doc. SEI 1120690, CD de fls. 05, arquivo “PROC_50300002356201213”, fls. 1.261-1.279.
23 Doc. SEI 1120722, fl. 795.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 8 de 23

30.
No que se refere à CDI, a avaliação nos laudos se deu com base nas cotações de suas ações
em Bolsa nos doze meses anteriores, ponderadas pelo volume negociado. Dada a ausência de
negociação com as ações ordinárias (IMBI3), foram utilizados os valores por ação preferencial
(IMBI4) de R$ 1,40, no primeiro laudo, de 28.01.201124, e de R$ 1,34, no segundo laudo, de
25.05.201125. Assim, a CDI foi avaliada por R$ 83,7 milhões, em janeiro, e por R$ 210,7 milhões,
em maio de 2011.
31.
A respeito, a Acusação questionou tanto a opção pela emissão e entrega de ações ordinárias
da CDI como principal forma de pagamento nas duas operações, já que apenas as preferenciais
tinham liquidez que viabilizasse a avaliação, quanto a adoção do valor unitário de R$ 1,65 para as
ações ordinárias, desacompanhada de qualquer documentação que o consubstanciasse.
32.
Com relação às sociedades-alvo, a Acusação ressaltou que, segundo a Nota ANTAQ26,
ZSA, UT e IEP teriam sido adquiridas por valores superavaliados.
Primeira Operação - Aquisição da ZSA
33.
A ZSA, empresa do setor de serviços de operação portuária, transporte e logística, tinha
como único acionista a CBP, subsidiária integral da BOP e tinha como seus únicos ativos
participações societárias de 50% no capital social da Terminal P. de I. S.A. (“TPI”) e de 50% no
capital da C. Terminal Intermodal Ltda. (“CTI”). Considerando que a ZSA não apresentou
atividades operacionais nos anos que antecederam sua compra pela CDI, o BANCOF a avaliou
pela soma do valor econômico de suas participações na TPI e na CTI.
34.
Para a avaliação da TPI, cujo terminal ainda não estava em operação, o BANCOF
considerou o fato de que se tratava de sociedade de propósito específico detentora dos direitos de
exploração27 de um terminal privativo multipropósito em terreno cujo domínio útil era da IEP28
(“Terreno IEP”).
35.
O laudo de avaliação indicou Valor Presente Líquido (“VPL”) de R$ 324.364 mil,
considerando uma movimentação de carga anual prevista para, pelo menos, 25 anos e uma taxa de
desconto superior a 11,4%, tendo sido destacado no Relatório de Inquérito que a ANTAQ adotava,
à época, taxa de 8,3% e as licitações de aeroportos realizadas pelo governo, menos de 7%.

24 Doc. SEI 1120723, fls. 830-875.
25 Idem, fls. 876-909.
26 Doc. SEI 1120690, CD. fls. 05, arquivo “PROC_50300001196201295”, fls. 41.
27 O Relatório de Inquérito apontou que tal direito decorria de contrato firmado com a BOP S.A. e com a L. S. S.A.
(“L.S.”), Documento 30 do Relatório ANTAQ – Doc. SEI 1120690, CD de fls. 05, arquivo
“PROC_50300002356201213”, fls. 1.447-1.581.
28 A CDI também adquiriu parte da IEP na segunda operação, como descrito mais adiante.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 9 de 23

36.
A Acusação reputou que inexistiam dados concretos que sustentassem as previsões futuras
utilizadas na avaliação da TPI, cujo único ativo era o direito de explorar um terminal em terreno
objeto de litígio29, pertencente a outra empresa (a IEP).
37.
A outra investida da ZSA era a CTI, que oferecia serviços de recepção de carga,
armazenagem, separação de lotes, estufagem de contêineres, transporte ferroviário e outros
serviços relacionados à atividade de exportação. O laudo do BANCOF calculou um VPL de R$
9.6 milhões, considerando que a CTI teria receita líquida anual de R$ 500 mil, em 2016, e de R$
9.3 milhões, a partir do 16o ano. Contudo, a Acusação ressaltou que, no ano anterior, 2010, o
faturamento havia sido de R$ 20 mil mensais ou R$ 240 mil anuais.
38.
O BANCOF, com base nos cálculos acima e tendo em conta as participações de 50% na
TPI e na CTI, além da dívida líquida e passivos tributários, avaliou a ZSA na faixa entre R$ 129,9
milhões e R$ 210,3 milhões.
39.
Ao criticar referida avaliação, a Acusação30 corroborou as conclusões do Relatório
ANTAQ31, segundo o qual: (i) a maior parte do valor atribuído à ZSA “provém de uma previsão
otimista de movimentação de cargas, sobre um terminal de uso privativo, apoiado em
licenciamento ambiental e autorização da ANTAQ”; (ii) o direito sobre a posse da área, pertencente
à IEP, estava sob questionamento na justiça; (iii) a operacionalização do referido terminal
dependeria de um investimento de cerca de R$ 300 milhões; e (iv) os valores das receitas estimadas
não tiveram qualquer deságio.
40.
Em 08.02.2011, o CA da CDI32 deliberou pela aquisição de 100% da ZSA pelo valor de
R$ 162.194.459,00, com pagamento: (i) de R$ 2.194.459,00 em moeda corrente33; e (ii) de R$ 160
milhões em 96.969.69634 ações ordinárias a serem emitidas pela CDI, ao preço de R$ 1,65 por
ação, a serem entregues à CBP. A aprovação se deu sem votos discordantes, em deliberação pelos
conselheiros Nilton Araújo, Rowin Reininghaus e Ernani Filho, sendo que o conselheiro Roberto

29 A esse respeito, a peça acusatória remete às fls. 934v-935 do IA no 05/2015, que contém trecho do Relatório ANTAQ
em que é afirmado que o referido terreno estava “sendo questionado na justiça”. O documento registra não ter sido
localizado o local da sede da ZSA.
30 Item 57 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fl. 956). É informado, ainda, que a maior parte do valor é
decorrente de fluxo de caixa cuja concretização depende, dentre outras coisas, de um investimento estimado em mais
de R$300 milhões e que não foi considerado nenhum tipo de deságio ou mesmo redução nas estimativas de receitas.
31 Doc. SEI 1120723, fls. 934v.
32 Doc. SEI 1120722, fls. 739-741.
33 A ata da referida RCA esclarece, ainda, que tal parcela seria quitada “(...) por meio de compensação de valor
antecipado anteriormente, pela Companhia aos acionistas de [ZSA]”.
34 A ata da referida RCA esclarece que a emissão de 48.484.848 ações ordinárias se daria, dentro do limite do capital
autorizado, por deliberação do CA; ao passo que a emissão das outras 48.484.848 ações ordinárias seria efetivada após
deliberação da Assembleia Geral de Acionistas a ser convocada em 10 dias, por exceder o limite do capital autorizado.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 10 de 23

Villa Real estava presente na RCA, mas absteve-se de votar. Tal decisão foi referendada pela
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) de 11.03.201135, também com abstenção da acionista
RTS, controlada por Roberto Villa Real.
41.
A SPS instou36 os três conselheiros da CDI que deliberaram favoravelmente à aquisição da
ZSA a se manifestarem sobre as razões que os levaram à tal decisão, mesmo diante da existência
do que, no entender da SPS, seriam sinais de alerta desfavoráveis à operação, quais sejam: (i) a
ausência de histórico de operações que sustentasse o VPL calculado; (ii) a utilização de taxa de
desconto superior àquelas praticadas no mercado; e (iii) a previsão de operação somente com base
em um direito de construir sobre terreno invadido por posseiros.
42.
O único conselheiro a se manifestar em atenção à demanda da SPS foi Ernani Filho37, que
justificou sua decisão alegando que havia “necessidade urgente da criação de atividade
empresarial factível para a Companhia”38, tendo em vista que o final da concessão do Porto (em
2012) já se aproximava.
43.
Além disso, aduziu que: (a) os questionamentos da CVM diziam respeito aos critérios
utilizados no laudo de avaliação elaborado por instituição financeira de reconhecida credibilidade,
o BANCOF; (b) apesar da avaliação não ter se baseado em operações passadas do terminal da TPI,
ela se valeu das movimentações efetivas no porto público, que foram devidamente verificadas e
auditadas pela ANTAQ; (c) a taxa de desconto utilizada pelo BANCOF refletia índices de
mercado; e (d) o terreno da IEP encontrava-se apenas parcialmente invadido, em área irrelevante
para as operações que se pretendia realizar.
44.
A peça acusatória destacou que, apesar de a aprovação final ter sido dada em AGE, o
primeiro órgão societário a examinar a transação, incluindo os respectivos laudos, foi o CA, que,
após deliberação favorável, realizou o encaminhamento para deliberação assemblear. Como
relatado, a Acusação concluiu que os conselheiros Ernani Filho, Nilton de Araújo e Rowin
Reninghaus não foram diligentes na apreciação da operação de aquisição da ZSA.
45.
Para tanto, a Acusação indicou que a relevância financeira da operação39, a urgência de
“criação de atividade empresarial factível”, como apontado por Ernani Filho, e o fato de o
controlador da CDI, Roberto Villa Real, também atuar como representante da empresa vendedora,

35 Que também deliberou favoravelmente à emissão das ações ordinárias cujo valor excedia o capital social autorizado
(Doc. SEI 1120722, fls. 742-744).
36 Doc. SEI 1120722, fls. 763-768.
37 Idem, fls. 781-782.
38 Item 2 da manifestação de Ernani Filho (Doc. SEI 1120722, fl. 781).
39 Considerando que a compra necessitou de, e resultou em, um aumento de capital da CDI em R$ 160 milhões, o
dobro do valor da própria CDI, de acordo com a avaliação do BANCOF.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 11 de 23

impunham aos administradores da Companhia um cuidado ainda maior no exame da aquisição.
Ainda de acordo com o Relatório de Inquérito, havia sinais de alerta que não teriam sido objeto da
devida reflexão por parte dos acusados, tendo destacado que:
a)
o laudo de avaliação foi elaborado pelo BANCOF, do mesmo grupo
empresarial de uma das acionistas relevantes da CDI, a FCAPITAL;
b)
inexiste comprovação da alegação de Ernani Filho de que a presença
de posseiros no Terreno IEP não seria um impeditivo para as operações que
se pretendia realizar nem de que essa questão tenha “sido levada aos
conselheiros, tampouco que eles tenham inquirido Roberto Villa Real sobre
o tema. Também não consta qualquer tentativa, por parte dos conselheiros,
de aprofundamento das discussões sobre tema tão polêmico e incerto”40;
c)
o laudo de avaliação continha estimativas “no mínimo otimistas”41
de faturamento da ZSA, considerando que era uma sociedade não
operacional;
d)
havia a necessidade de obtenção de autorização da ANTAQ,
licenciamento ambiental e realização de vultosos investimentos para a
construção e posterior operação do terminal42, o que seria incompatível com
a situação financeira precária da CDI43; e
e)
a ausência de respaldo para a atribuição do valor de R$ 1,65 para as
ações ordinárias da CDI, já que o laudo de avaliação do BANCOF considerou
apenas as ações preferenciais, fixando-as pelo preço de R$ 1,40 por ação44.
46.
A propósito, a Acusação assim sumarizou as razões pelas quais reputou irregulares as
condutas dos referidos conselheiros de administração da CDI:
“O delito não está em aceitar premissas que possam se traduzir em cenários
pouco prováveis, mas em, uma vez diante delas, não se discutir, não se
informar, enfim, não se certificar de que as informações então
disponíveis sejam suficientes para embasar a tomada de decisão bem
fundamentada, no interesse da Companhia.”45 (grifos aditados)
47.
Por fim, sustentou a Acusação que a regra da decisão negocial não protege a decisão

40 Itens 96 e 97 do Relatório de Inquérito, Doc. SEI 1120723, fls. 961.
41 Item 71 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fl. 958): “a [ZSA] era uma sociedade não operacional. Seus
únicos ativos eram a metade da CTI e da TPI. A primeira, uma sociedade com faturamento de R$20 mil mensais, e a
segunda, uma sociedade que ainda iria construir, e só então explorar, um terminal privativo multipropósito. Ainda
assim, argumentou-se que poderia movimentar 470 mil contêineres por ano quando e se atingisse a plena capacidade,
mas já faturaria, pelas previsões realizadas, no mínimo otimistas, R$62 milhões no terceiro ano, atingindo R$250
milhões no 25o ano. (...)”.
42 Idem: “(...) Tudo isso [exploração do terminal] dependente não só de investimentos de R$361 milhões nos dois
primeiros anos como também de autorizações ambiental e da ANTAQ para tal”.
43 Para ilustrar a situação financeira da CDI, a Acusação ressalta que o próprio serviço de avaliação prestado pelo
BANCOF foi contratado por meio do sexto aditamento a contrato de mútuo entre o BANCOF e a Companhia.
44 Como dito no item 30 deste Relatório.
45 Item 70 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 958).
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 12 de 23

tomada pelos administradores, se não forem preenchidos todos os requisitos da decisão informada,
refletida e desinteressada46.
Segunda Operação - Aquisição da UT e de participação na IEP
48.
A segunda operação que, segundo a Acusação, foi conduzida de maneira não diligente
pelos membros do CA da CDI foi a aquisição pela Companhia das participações detidas pela BOP
em duas sociedades: 100% do capital da UT e 51% do capital da IEP.
49.
As avaliações que embasaram os valores atribuídos às referidas sociedades, bem como das
ações da CDI entregues como parte do pagamento, também foram realizadas pelo BANCOF.
50.
A UT tinha como objeto social a exploração de atividades de transporte de cargas e
operação portuária47 e não estava operacional desde 2009; por essa razão, o BANCOF optou por
avaliá-la pelo valor contábil de seus ativos e passivos relativos ao período de janeiro a março de
2011, o que resultou em R$ 48,7 mil negativos, ressalvando, contudo, que existia a expectativa de
a UT retomar as suas atividades tão logo o terminal da TPI iniciasse suas operações48.
51.
A IEP tinha como objeto social a exploração de serviços portuários e atividades correlatas
e detinha o domínio útil do Terreno IEP, com o direito de construir e explorar um terminal
privativo na modalidade de uso misto. Segundo contrato firmado entre a BOP e a detentora dos
demais 49% do capital da IEP, a TPI tinha o direito de construção e exploração de terminal
privativo no terreno, devendo, em contrapartida, fazer pagamentos a título de outorga à IEP.
52.
O BANCOF atribuiu à IEP um VPL de R$ 71 milhões, de modo que a parcela a ser
adquirida pela CDI foi avaliada em R$ 35 milhões. O laudo valeu-se principalmente de estimativas
de receitas que seriam auferidas pela TPI, porque as receitas da primeira adviriam basicamente do

46 O Relatório de Inquérito se reporta ao voto do Diretor Relator Pedro Marcílio no PAS no 2005/1443, j. em
10.05.2006, para descrever tais requisitos: “(i) Decisão informada: A decisão informada é aquela na qual os
administradores basearam-se nas informações razoavelmente necessárias para tomá-la. Podem os administradores,
nesses casos, utilizar, como informações, análises e memorandos dos diretores e outros funcionários, bem como de
terceiros contratados. Não é necessária a contratação de um banco de investimento para a avaliação de uma
operação; (ii) Decisão refletida: A decisão refletida é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou
possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação que fundamenta o negócio. Mesmo que deixe de
analisar um negócio, a decisão negocial que a ele levou pode ser considerada refletida, caso tenha o administrador,
consciente e propositadamente, decidido não analisar esse negócio; (iii) Decisão desinteressada: A decisão
desinteressada é aquela que não resulta em benefício pecuniário ao administrador. Esse conceito vem sendo
expandido para incluir benefícios que não sejam diretos para o administrador ou para instituições e empresas ligadas
a ele. Quando o administrador tem interesse na decisão, aplicam-se os padrões do dever de lealdade”.
47 Conforme item 165 do Relatório ANTAQ, que também informou a atividade de “(...) comercialização de produtos
por conta própria e de terceiros, inclusive como mandatária, agente, consignatária, comissária e representante
mercantil.” (Doc. SEI 1120723, fls. 936).
48 Doc. SEI 1120723, fls. 905.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 13 de 23

uso do seu terreno pelo segundo. Foi considerada a mesma taxa de desconto de 11,16% utilizada
anteriormente49.
53.
Em 15.06.2011, o CA da CDI deliberou50 favoravelmente à aquisição de 51% da IEP e
100% da UT pelo valor total de R$ 35.865.669,00, sendo R$5.865.669,00 pagos em moeda
corrente e R$30.000.00,00 por meio da emissão de 18.181.818 ações ordinárias de emissão da
CDI, ao preço de R$1,65 por ação. O CA aprovou, por unanimidade, o encaminhamento para AGE
para a deliberação das mencionadas aquisições. Na RCA, estavam presentes Nilton de Araújo,
Roberto Villa Real, Rowin Reininghaus e Ernani Filho. A AGE de 25.07.201151 aprovou a
operação e a respectiva emissão de ações52.
54.
Em 11.10.2011, o CA da CDI aprovou53, por unanimidade, a realização de uma nova AGE
para ratificação da deliberação aprovada na AGE de 25.07.2011, mas a ata não esclareceu por que
razões a ratificação era necessária, também não tendo sido trazido aos autos registro sobre se a
nova deliberação chegou a ocorrer.
55.
Com relação à operação de aquisição da UT e de participação na IEP, a Acusação concluiu
pela responsabilidade dos conselheiros de administração Ernani Filho, Nilton de Araújo e Rowin
Reninghaus54, por votarem favoravelmente à compra pela CDI da participação nas referidas
sociedades, sem o cuidado e zelo exigidos dos administradores pelo art. 153 da LSA.
56.
A peça acusatória indicou que existiam, à época, múltiplos sinais de alerta sobre a segunda
operação, que impunham aos administradores maior cautela em seu exame, destacando: (i) a
presença de Roberto Villa Real nas pontas compradora e vendedora; (b) o BANCOF, pertencente
ao mesmo grupo econômico da acionista FCAPITAL, sendo responsável pela avaliação; (c) a
necessidade de aumento de capital, neste caso, de R$ 30 milhões, com emissão de ações para fazer
frente à maior parte do pagamento; (d) o valor injustificado de R$ 1,65 por ação ordinária; (e) a
inexistência de autorizações ambiental e da ANTAQ necessárias para o funcionamento do porto;
e (f) as avaliações otimistas quanto à TPI (controlada pela ZSA), de cujo faturamento a IEP era

49 Calculou-se que a TPI auferiria uma receita de sete milhões de reais em 2014, no terceiro ano de operação, chegando
a R$ 25 milhões no 25o ano (Doc. SEI 1120723, fls. 901-903).
50 Doc. SEI 1120723, fl. 803.
51 Doc. SEI 1120722, fls. 747-749, com abstenção do acionista CBP.
52 Ressaltou-se que o preço de R$ 1,65 foi “(...) fixado de acordo com o artigo 170, §1o, incisos I, II e III da LSA, com
base no valor do patrimônio líquido da ação (PL de R$ 87.439.626,41 dividido por 152.962.756 ações, o que resulta
em R$ 0,56 por ação), da perspectiva de rentabilidade da companhia e da cotação histórica das ações em Bolsa de
Valores, inclusive o valor usado em recentes emissões anteriores (...)”.
53 Doc. SEI 1120722, fls. 745-746.
54 Apesar de também ter deliberado favoravelmente à operação, Roberto Villa Real não foi acusado de conduta não
diligente, mas sim por ter supostamente atuado em conflito de interesses, conforme detalhado mais adiante.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 14 de 23

integralmente dependente, de acordo com o arranjo proposto.
57.
Adicionalmente, a Acusação apontou que a IEP já tinha sido subsidiária integral da CDI
até 2004, quando a CDI alienou55 à MLTDA, controlada por Roberto Villa Real, a totalidade das
ações de emissão da IEP pelo valor de R$ 3,4 milhões56, um décimo do valor pago na aquisição
de 51% da mesma sociedade em 2011, sete anos depois.
58.
Além da discrepância dos valores, a Acusação ressaltou que os motivos para a alienação
da IEP, consignados na ata da AGE de 28.12.200457, foram: (i) passivo de larga escala; (ii)
ocupação da área por posseiros há anos; e (iii) a IEP não tinha a propriedade do terreno, mas o
“direito solúvel” de ocupação, o que, segundo registro: “inibiu investimentos e impossibilitou a
implementação de projetos em condição de parceria”, sendo que, segundo a Acusação, este último
ponto permanecia inalterado em 2011.
59.
A propósito, Ernani Filho58 alegou, durante a apuração, que a área ocupada não
representaria empecilho à construção do terminal. No entanto, a Acusação apontou que não houve
comprovação desta alegação e que “[t]ambém não consta qualquer tentativa, por parte dos
conselheiros, de aprofundamento das discussões sobre tema tão polêmico e incerto”59.
60.
Nilton de Araújo e Rowin Reininghaus não responderam às solicitações de manifestação
enviadas pela SPS60. Ernani Filho61 e Roberto Villa Real62 enviaram suas respectivas
manifestações de mesmo conteúdo, asseverando, em resumo, que:
(...) a posição por mim adotada na referida reunião (15.06.2011), foi que a decisão
pela aquisição das empresas deveria ser aprovada em Assembleia Geral (...).
Quando da realização da AGE (25.07.2011), a aquisição das empresas [IEP e UT]
foi aprovada pelos acionistas presentes, com abstenção da acionista [CBP]
justamente por ser parte interessada. (...) A ata de reunião de Conselho, da qual o
ofício se refere (11.10.2011) deliberou sobre a realização de nova Assembleia, para
ratificação da deliberação aprovada na AGE de 25.07.2011.
61.
A Acusação aduziu também que a deliberação e ratificação da aquisição pela AGE não
exime os conselheiros da realização de uma análise cuidadosa e criteriosa ao apreciá-la, pois:

55 Doc. SEI 1120722, fls. 750-752.
56 Na ata da AGE da CDI que deliberou pela alienação da IEP em 28.12.2004, Nilton Araújo (então presidente)
afirmou: “o valor patrimonial da IEP é de R$ 340.000 (trezentos e quarenta mil reais), sendo, portanto, bastante
vantajosa para a Companhia a proposta de aquisição formulada pela [MLTDA]” (Doc. SEI 1120722, fls. 750-752).
57 Doc. SEI 1120722, fls. 750-752.
58 Doc. SEI 1020722, fls. 781-782.
59 Item 97 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fl. 961).
60 Doc. SEI 1120722, fls. 765-768.
61 Doc. SEI 1120722, fls. 783-784.
62 Idem, fls. 778-779.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 15 de 23

[i]nterpretar a Lei dessa forma seria esvaziar o colegiado de conselheiros, um
importante filtro das questões a serem levadas ao conclave de acionistas. Pelo
contrário, a assembleia deveria ter o direito de confiar que os conselheiros
estudariam com afinco a matéria e somente então as encaminhar, o que, como
constatado ao longo da instrução deste IA, não ocorreu. 63
62.
Por fim, a Acusação refutou o argumento de que a posterior aprovação pela AGE
“convalidaria” ou “atenuaria” a irregularidade da conduta dos administradores, afirmando que isso
abriria espaço para que os conselheiros atuassem em desacordo com a lei societária desde que a
matéria fosse encaminhada à Assembleia Geral, o que importaria, segundo a Acusação, em receita
de impunidade.
IV.
ACUSAÇÃO POR ATUAÇÃO EM CONFLITO DE INTERESSES
63.
Segundo o Relatório de Inquérito, Roberto Villa Real infringiu o disposto no art. 156 da
LSA “ao ter votado pela aprovação e conclusão da aquisição”64 pela CDI das participações de
51% da IEP e 100% da UT, porque, desde 2009, Roberto Villa Real era Diretor-Presidente da
BOP65, alienante das referidas participações societárias.
64.
A Acusação destacou que Roberto Villa Real também estava em situação de conflito de
interesses com a Companhia quando da aquisição pela CDI da ZSA, mas que, na respectiva
deliberação do CA, ele se absteve de votar, o que não ocorreu na RCA em que foi aprovada a
aquisição das referidas participações na UT e na IEP.
65.
A Acusação afastou os esclarecimentos prestados por Roberto Villa Real66 e apontou que
o Colegiado da CVM adota a tese do conflito formal de interesses, entendendo que é vedada a
participação do administrador em qualquer operação em que se verifique um interesse conflitante
com o da companhia, independentemente do sentido da manifestação do administrador e dos
efeitos que possa produzir sobre a companhia67.
66.
A Acusação aduziu que Roberto Villa Real deveria ter consignado em ata a extensão de

63 Item 103 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fl. 961).
64 Item 108 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fl. 962).
65 O Relatório de Inquérito destacou que, em depoimento, Roberto Villa Real afirmou que também era o controlador
indireto da BOP (Item 107 do Relatório de Inquérito, Doc. SEI 1120723, fl. 962; e Mídia na Pasta Comum/SPS/GPS-
1/Inquéritos/Em andamento/IA05-15 DocasII/Segundo depoimento Villa Real. 1h22’50’’ a 1h25’07’’).
66 v. item 60 deste Relatório: “(...) a posição por mim adotada na referida reunião (15.06.2011), foi que a decisão
pela aquisição das empresas deveria ser aprovada em Assembleia Geral (...). Quando da realização da AGE
(25.07.2011), a aquisição das empresas [IEP e UT] foi aprovada pelos acionistas presentes, com abstenção da
acionista [CBP] justamente por ser parte interessada. (...) A ata de [RCA], da qual o ofício se refere (11.10.2011)
deliberou sobre a realização de nova Assembleia, para ratificação da deliberação aprovada na AGE de 25.07.2011”.
67 A esse respeito, o Relatório de Inquérito trouxe à colação trecho do voto da Diretora Relatora Luciana Dias no PAS
CVM no 09/2009, j. em 21.7.2015: “Conforme entendimento já consolidado pelo Colegiado da CVM, a tese que
orienta a análise dessa situação é a do conflito formal de interesses”.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 16 de 23

seu interesse na operação e se abstido de votar na RCA de 15.06.2011.
67.
Assim, a Acusação concluiu pela responsabilização do acusado, na qualidade de membro
do CA da CDI, por atuar em conflito de interesses, em infração ao disposto no art. 156 da LSA.
V.
ACUSAÇÕES POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
68.
No que se refere às imputações de responsabilidade por embaraço à fiscalização, a
Acusação destacou que duas vertentes investigativas restaram inconclusivas em função do
comportamento omissivo de certas pessoas naturais e jurídicas quanto ao fornecimento de
informações/documentos solicitados pela CVM, no exercício do seu poder-dever de fiscalização68.
69.
Segundo o Relatório de Inquérito, a inobservância a intimações constantes de ofícios
enviados pela CVM e a compromissos assumidos em sessão de depoimento impediu a apuração
de fatos que poderiam ensejar acusações e eventuais condenações. Sendo assim, a Acusação
concluiu pela responsabilização daqueles que reputou terem incorrido na conduta vedada.
70.
Ainda de acordo com o Relatório de Inquérito, a previsão da infração de embaraço à
fiscalização no art. 1o, parágrafo único, I, da ICVM no 491/2011, tem o objetivo de evitar cenários
em que investigados que cometeram irregularidades saiam impunes por não atenderem ao poder
fiscalizador quando intimados. A Acusação fez referência ao seguinte trecho do voto proferido
pelo Diretor Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, no IA no 03/2013, j. em 05.05.2015:
52. A análise do tipo revela que para a caracterização do embaraço à fiscalização
faz-se necessário o preenchimento de duas condições: a CVM desenvolva ato de
fiscalização, isto é, solicite informações ou documentos que existam e estejam
de posse das pessoas sujeitas à legislação, e estas, mediante ação ou omissão,
impeçam ou dificultem a obtenção das informações solicitadas.
(...)
59. Estou convencido que a conduta (....) subsuma perfeitamente ao tipo descrito no
inciso I do parágrafo único do art. 1o da Instrução CVM no 491/11. O Acusado é
destinatário da norma, recebeu intimações expedidas pela CVM com caráter de

68 Lei no 6.385, art. 9o A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2° do art. 15, poderá: I - examinar
e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e arquivos magnéticos,
ópticos ou de qualquer outra natureza, bem como papéis de trabalho de auditores independentes, devendo tais
documentos ser mantidos em perfeita ordem e estado de conservação pelo prazo mínimo de cinco anos: a) as pessoas
naturais e jurídicas que integram o sistema de distribuição de valores mobiliários (Art. 15); b) das companhias abertas
e demais emissoras de valores mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais, das respectivas
sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum; c) dos fundos e sociedades de
investimento; d) das carteiras e depósitos de valores mobiliários (arts. 23 e 24); e) dos auditores independentes; f) dos
consultores e analistas de valores mobiliários; g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando da
ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos termos do inciso V deste artigo, para efeito de verificação de
ocorrência de atos ilegais ou práticas não eqüitativas; II - intimar as pessoas referidas no inciso I a prestar informações,
ou esclarecimentos, sob cominação de multa, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no art. 11; (...).
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 17 de 23

fiscalização, tinha pleno conhecimento da informação a ser prestada e não o fez
com claro intuito de frustrar o trabalho de fiscalização, que buscava obter
informações para instruir inquérito administrativo. (destaques da Acusação)
Frustração da Apuração sobre eventual não realização de OPA por alienação de controle
71.
Em março de 2011, a CDI, então controlada pela RTS69 adquiriu, da CBP, a ZSA e parte
do pagamento se deu mediante a emissão de 96.969.696 ações ordinárias da CDI, entregues à CBP,
que passou a deter o controle da CDI, com 76,19% das ações ordinárias, equivalentes a 61,63%
do capital social, conforme divulgado por meio de aviso de fato relevante70, o qual incluía
informações da “nova controladora”71, e informado em seu Formulário de Referência72.
72.
Segundo o Relatório de Inquérito, a operação, a princípio, imporia à CBP a obrigação de
realizar uma OPA para aquisição das demais ações com direito a voto de emissão da CDI, em
observância ao disposto no art. 254-A da LSA73 e na ICVM no 361/2002.
73.
Contudo, a Acusação consignou não ter conseguido alcançar uma conclusão sobre se havia
a obrigatoriedade de realização da OPA, porque restaram dúvidas sobre se, de fato, houve uma
alteração de controle da CDI, por não tendo restado comprovado se a nova controladora (CBP) e
a anterior (RTS) tinham um mesmo controlador.
74.
As incertezas surgiram ao longo da fase instrutória deste PAS, principalmente a partir de
informações prestadas pelo então controlador indireto da RTS. Em depoimento prestado no dia
09.05.201674, Roberto Villa Real afirmou que:
(i)
as aquisições das sociedades ZSA, IEP e UT pela CDI não implicaram em
mudança de controle da Companhia; e
(ii)
BOP era indiretamente controlada por ele próprio, incialmente por meio da USI
e, posteriormente, por meio de uma empresa suíça.
75.
Na mesma ocasião, Roberto Villa Real se comprometeu a enviar documentos que

69 Conforme itens 16 a 21 deste Relatório, até a referida operação, a CDI era controlada pela RTS, administrada e
indiretamente controlada por Roberto Villa Real.
70 Doc. SEI 1120723, fls. 802-802v.
71 Idem, fls. 802.
72 Doc. SEI 1120722, fls. 790-794.
73 Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com
direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual
a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.
74 Como registrado em vídeo arquivado na rede da CVM, Pasta Comum/SPS/GPS-1/Inquéritos/Em andamento/IA05-
15 DocasII/Segundo Depoimento Villa Real. O termo de comparecimento consta do Doc. SEI 1120711, fl. 510.
Roberto Villa Real já havia prestado outro depoimento no dia 19.04.2016 (Doc. SEI 1020690, fl. 157). Os depoimentos
ocorreram após prévia intimação do acusado (Doc. SEI 1120690, fls. 125 e 198).
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 18 de 23

comprovassem sua condição de controlador da BOP, que controlava a CBP, o que, segundo a
Acusação, o acusado deixou de fazer, mesmo após reiteradas solicitações pela SPS75.
76.
No dia 17.05.2016, Roberto Villa Real foi intimado76 a prestar esclarecimentos acerca de
questões que ficaram pendentes de resposta na segunda sessão de depoimento sobre sua
participação na BOP, na EC e sobre contas de resultado e capitais da CDI. No entanto, ele não
teria acusado recebimento da intimação. No dia 22.06.2016, a SPS enviou ofício de reiteração77
em relação a este anterior e mais um ofício adicional78, intimando-o a fornecer informações e
documentos probatórios sobre a composição dos órgãos sociais da RTS no período entre 2005 e
2012, enquanto administrador dessa empresa.
77.
Em 06.07.2016, Roberto Villa Real enviou resposta79 com as informações referentes à
composição da CBP, em especial que a CBP teve como controladora a BOP, entre 15.12.2006 e
04.01.2011, sendo sucedida pela RTS a partir de 05.01.2011, ambas com 100% das ações da CBP.
78.
Contudo, segundo a Acusação, dos documentos societários da CBP apresentados pelo
acusado, o primeiro a identificar a RTS como sua única acionista era do final de 2012.
79.
Assim, a Acusação ressaltou que não restou claro se, em março de 2011, quando a CBP
assumiu o controle da CDI, anteriormente detido pela RTS, ela era controlada pela própria RTS
(e, indiretamente, por Roberto Villa Real), ou se ainda era controlada pela BOP, de quem Roberto
Villa Real afirmou também ser controlador indireto, mas sem comprovação documental.
80.
Nesse contexto, foram expedidos ofícios a outras pessoas com objetivo de aclarar as
possíveis alterações na estrutura acionária da CDI. Em 10.03.2016, a SPS enviou ofício80 a Neimar
Viola, então presidente da CBP, solicitando o envio de documentos que atestassem a composição
acionária da CBP, mas não houve resposta.
81.
Em 04.04.2016, foram enviados ofícios a:
i) Neimar Viola, à época presidente da ZSA, solicitando informações e
documentos probatórios sobre a composição dos órgãos sociais da ZSA no
período entre 2005 e 2012;81
ii)
CDI, aos cuidados de Francieli Agostinho, à época DRI da
Companhia, solicitando informações e documentos sobre a composição dos

75 Doc. SEI 1120711, fls. 580-581; e Doc. SEI 1120722, fls. 694-695.
76 Doc. SEI 1120711, fls. 580-581.
77 Doc. SEI 1120722, fls. 694-695.
78 Idem, fls. 688-689.
79 Idem, fls. 696-698.
80 Doc. SEI 1120722, fls. 726-727.
81 Doc. SEI 1120690, fls. 126-127.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 19 de 23

órgãos sociais da CDI no período entre 2005 e 2012, assim como sobre as
aquisições da ZSA, da IEP e da UT e sobre o contrato de assessoria com o
BANCOF;82 e
iii)
Mauricio Lacerda, administrador da UT, solicitando informações e
documentos sobre a composição dos órgãos sociais da empresa no período
entre 2005 e 2012.83
82.
Nos dias 21 e 22.06.2016, foram enviados ofícios reiterando as solicitações a Francieli
Agostinho84 e Mauricio Lacerda85, enquanto administrador da ZSA86 e da UT, para que fornecesse
os documentos e informações solicitados em relação à cada empresa e também não houve resposta.
83.
Com efeito, não houve resposta a nenhuma dessas solicitações.
Frustração da Apuração sobre alegado uso de recursos da CDI para Pagamento de Viagens
84.
De acordo com a Nota ANTAQ87, no período entre 01.01.2009 e 31.12.2012, a CDI arcou
com custos de viagens de seu conselheiro de administração, Roberto Villa Real, a Amsterdã,
Bruxelas, Madrid, Milão, Montevidéu e Paris, que corresponderam a aproximadamente 76% de
todas as despesas de viagens da CDI em 2009 e 2010, chegando a 90% no primeiro trimestre de
201288, conforme ilustra a tabela89 abaixo:

85.
A SPS, considerando a situação financeira da CDI, que, em 2012, estava cada vez mais

82 Doc. SEI 1120690, fls. 132-134.
83 Idem, fls. 137-138.
84 Doc. SEI 1120722, fls. 684-685.
85 Idem, fls. 690-693.
86 Em 04.04.2016, foi enviado o Ofício no 34/2016/CVM/SPS/GPS-1 a Neimar Viola, na qualidade de presidente da
ZSA, já a reiteração se deu em 22.06.2016, por meio do OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-1/no 098/2016, endereçado a
Mauricio Lacerda, na qualidade de administrador da ZSA.
87 Doc. SEI 1120690, CD. fls. 05, arquivo “PROC_50300001196201295”, fls. 15, parágrafos 22 e 23.
88 Ainda de acordo com o Relatório de Inquérito, no exercício de 2009 e no primeiro trimestre de 2012, tais despesas
representaram 6% das despesas totais da CDI (Doc. SEI 1120723, fls. 967).
89 Item 139 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 967).
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 20 de 23

próxima da insolvência90, solicitou91 a Roberto Villa Real informações e documentos referentes às
datas de partida e chegada das viagens, aos valores despendidos com passagens, alimentação,
hospedagem e aluguel de veículos em cada uma delas, aos trabalhos desenvolvidos e aos resultados
que representaram para a Companhia.
86.
Roberto Villa Real afirmou, por escrito92 e em depoimento93, que as viagens tiveram o
intuito de desenvolvimento dos negócios da CDI por meio de contato com possíveis investidores
e operadores mundiais do ramo de logística e que os documentos solicitados estavam sendo
levantados com a Companhia para envio posterior. No entanto, tal documentação comprobatória
não foi enviada, mesmo após reiterada solicitação pela SPS94.
87.
A Acusação sustentou que a apuração de possível uso indevido de recursos da CDI para a
realização de viagens internacionais restou prejudicada devido à ausência de tais documentos.
88.
Ao concluir que duas das linhas de investigação restaram inconclusivas, a Acusação aduziu
ser “[...] mais grave o embaraço perpetrado por conselheiros, diretores, sobretudo o de Relações
com Investidores, controladores, enfim, posições ligadas diretamente à lida com esta
Autarquia''95. Nessa perspectiva, ressaltou o alegado embaraço à fiscalização por parte da própria
CDI, intimada na pessoa de Francieli Agostinho, sua DRI, e por Roberto Villa Real, acionista
controlador e membro do CA da Companhia.
89.
Por essas razões, a SPS concluiu pela responsabilização de Francieli Agostinho, Neimar
Viola, Maurício Lacerda, Roberto Villa Real e da própria CDI, por embaraço à fiscalização, em
infração ao disposto no art. 1o, parágrafo único, inciso I, da ICVM no 491/2011.
VI.
RAZÕES DE DEFESA

90 Para consubstanciar tal avaliação, o Relatório de Inquérito remete ao parágrafo 33 da Nota ANTAQ, que dispõe:
“Do quadro descrito nos parágrafos acima, observa-se que apesar de presumir-se um superávit na exploração
portuária o Porto de Imbituba se encontra em uma difícil situação financeira. Além disso, as despesas da
concessionária, não relacionadas com a exploração portuária, são muito maiores que os seus rendimentos,
ocasionando, invariavelmente situação de insolvência por parte da [CDI] (...).” (Doc. SEI 1120690, CD. fls. 05, do
arquivo “PROC_50300001196201295”, fls. 19).
91 Doc. SEI 1120690, fls. 76-77.
92 Doc. SEI 1120690, fl. 105.
93 Mídia na Pasta Comum/SPS/GPS-1/Inquéritos/Em andamento/IA05-15 DocasII/Segundo depoimento,
1h39min30s.
94 Doc. SEI 1120722, fls. 682-683.
95 Item 157 da do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 971-972).
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 21 de 23

90.
Os acusados Roberto Villa Real, Ernani Filho e Neimar Viola apresentaram suas razões de
defesa96 conjuntamente (“Defesa”). Os demais acusados, regularmente intimados97, não
apresentaram defesa.
91.
No que tange às acusações de violação ao dever de diligência e de atuação em conflito de
interesses com a Companhia, a Defesa argumentou que a análise da conduta dos administradores
deve considerar o contexto em que as aquisições em questão foram deliberadas e aprovadas.
92.
A Defesa destacou que, por ocasião do fim da concessão de exploração do tráfego do Porto
de Imbituba, a CDI estava na iminência de perder seu objeto e única fonte de receita, o que era
corroborado pelo teor do Relatório ANTAQ98, que indicou, ainda, a existência de dívida de R$ 41
milhões em favor da União, conforme descrito na tabela constante do respectivo parágrafo 19099
(reproduzida abaixo), fora o passivo fiscal e trabalhista:

93.
Nesse sentido, aduziu que qualquer análise sobre a diligência e cuidado nas deliberações
deve levar em consideração o contexto de “caos financeiro e administrativo”100 em que as decisões
foram tomadas.
94.
A Defesa também alegou que os administradores obedeceram aos ditames das regras mais
elementares de decisões empresariais101, dentro das circunstâncias, pois havia urgência em se
adotar medidas para evitar o esvaziamento do objeto da Companhia.

96 Doc. SEI 0708976 do Processo CVM SEI no 19957.002299/2015-51, que constitui processo eletrônico vinculado a
este PAS, criado para realização de certos atos processuais, devidamente incorporado aos autos como anexo.
97 Docs. SEI 0660876 (Companhia), 0660878 (Francieli Agostinho), 0660881 (Maurício Lacerda), 0660889 (Nilton
Araújo), 0660892 (Rowin Reininghaus), 0695313 (Companhia, Francieli Agostinho e Rowin Reininghaus), 0709595
(Maurício Lacerda), 0709603 (Nilton Araújo), 0723659 (Maurício Lacerda e Nilton de Araújo) e 0757603 (Relatório
de Acompanhamento de defesas), todos do Processo CVM no 19957.002299/2015-51.
98 No qual a investigação que culminou no presente PAS expressamente se baseou.
99 Doc. SEI 1120723, fls. 941.
100 Item 11 da Defesa de Roberto Villa Real, Ernani Filho e Neimar Viola (Doc. SEI 0708976, do Processo CVM SEI
no 19957.002299/2015-51).
101 Nesse ponto, a Defesa reproduz trecho do Relatório de Inquérito que transcreve trecho do voto do Diretor Relator
Pedro Marcílio Dias no âmbito do PAS CVM n° 2005/1443, j. em 10.05.2006, no qual o Relator descreve os três
requisitos para que a regra decisão negocial seja aplicada, já transcrita em nota anterior.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 22 de 23

95.
Além disso, sustentou que a CDI não tinha outras opções para o equacionamento de suas
finanças, porque não estava conseguindo negociar com seus credores e teve seus bens bloqueados
por ordem judicial. Nesse contexto, as aquisições “pareceram medidas razoáveis e absolutamente
necessárias, dado, inclusive, que não estavam disponíveis outras opções que pudessem manter
viva a companhia que estava à beira de ver seu objeto se esvaziar por completo”102. Por isso, não
seria justo punir conselheiros por deliberarem favoravelmente a uma opção única.
96.
A Defesa aduziu, ainda, que o grau de diligência a ser exigido de administradores de uma
companhia que se encontra na iminência de quebra pela perda de objeto deve ser diferente daquele
exigido de administradores de uma companhia saudável, capitalizada, a pleno vapor e com objeto
bem definido.
97.
Especificamente sobre a acusação de conflito de interesses, a Defesa argumentou que,
devido ao entendimento de que a operação era essencial à tentativa de manter a continuidade das
atividades da CDI, não restou outra saída que não a de exercer o seu voto, pois havia o risco de
que não fosse alcançado o quórum necessário à deliberação de encaminhamento à Assembleia
Geral, o que, segundo a Defesa, condenaria a CDI à extinção, pois a aquisição era essencial à
tentativa de manter as atividades da Companhia.
98.
De acordo com a Defesa, Roberto Villa Real encontrava-se frente a um dilema na referida
RCA: votar em aparente conflito de interesses ou correr o risco de sua abstenção “decretar, por
omissão o fim da companhia”. Nessa perspectiva, “a manifestação positiva de ROBERTO foi, na
verdade, sinal concreto do exercício de seu cuidado para com a empresa e de cumprimento de seu
dever legal de zelar pelos interesses da Companhia”103.
99.
Sobre a acusação de embaraço à fiscalização, a Defesa argumentou que, com o
encerramento da concessão, a CDI, que já atravessava grave financeira, perdeu seu espaço físico
no Porto de Imbituba, houve desmobilização quase completa dos recursos humanos e materiais da
CDI, tornando a apresentação de documentos, até mesmo os rotineiros104, tarefa quase impossível.
100.
Por esse motivo, a Defesa sustentou que não se pode responsabilizar os acusados por não
fornecerem documentos, especialmente sobre despesas de cinco, seis ou nove anos anteriores, aos
quais eles não mais tinham acesso, pois o cumprimento da obrigação se apresentou impossível na
prática.

102 Item 14 da Defesa de Roberto Villa Real, Ernani Filho e Neimar Viola (Doc. SEI 0708976, do Processo CVM SEI
no 19957.002299/2015-51).
103 Item 40 da defesa de Roberto Villa Real, Ernani Filho e Neimar Viola.
104 A esse respeito, a defesa menciona que a CDI parou de cumprir obrigações societárias e regulatórias, o que teria
levado à interrupção das negociações de suas ações em Bolsa e na suspensão de seu registro como companhia aberta.
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Relatório – Página 23 de 23

101.
Para reforçar seu entendimento, a Defesa destacou que, no próprio excerto do precedente
transcrito na peça acusatória105, é afirmado que a caracterização do embaraço à fiscalização
pressupõe que a CVM solicite documentos e informações “que existam e estejam de posse das
pessoas sujeitas à legislação”, o que levou a Defesa a concluir que: “a contrario sensu, se um
documento não existe ou, por motivo razoável, não se encontra na posse das pessoas intimadas,
não se pode condená-las por embaraço à fiscalização (...)”106.
VII.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
102.
Na reunião do Colegiado de 21.05.2019107, fui sorteada relatora deste PAS.
103.
Em 04.10.2021, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM108,
restando atendido o disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

105 Inquérito Administrativo CVM no 03/2013, j. 05.05.2013, Diretor Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
106 Item 31 da defesa de Roberto Villa Real, Ernani Filho e Neimar Viola.
107 Doc. SEI 0761902 do Processo CVM no 19957.002299/2015-51.
108 Doc. SEI 1360011, com retificação em 18.10.2021 (Doc. SEI 1369102).
Relatório (1384775) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 26
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2021.11.08 14:28:37 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 1 de 29

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 05/2015
(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.007320/2020-71)
Reg. Col. 1405/19
Acusados:
Companhia Docas de Imbituba S.A.
Ernani Catalani Filho

Francieli Valim de Agostinho

Maurício Lacerda

Neimar José Viola

Nilton Garcia de Araújo

Roberto Villa Real Junior

Rowin Gustav von Reininghaus
Assunto:
Apurar responsabilidades por violação dos deveres de diligência e de não
atuar em conflito de interesses com a companhia, em infração aos arts. 153
e 156 da Lei no 6.404/1976, e por embaraço à fiscalização, em infração ao
art. 1o, parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM no 491/2011.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de IA1 conduzido pela SPS em conjunto com a PFE para apurar indícios de
irregularidades por parte de administradores da Companhia Docas de Imbituba S.A. à luz do
apontado no Relatório ANTAQ2 e na Nota ANTAQ3, trazidos ao conhecimento da CVM durante
o curso das investigações do IA CVM no 16/20134.
2.
Como detalhado no Relatório, em relação a quatro5 das cinco possíveis irregularidades
investigadas, a Acusação entendeu não ter reunido provas suficientes para formular acusações.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Doc. SEI 1120723, fls. 910-945v.
3 Doc. SEI 1120690, CD. fls. 05, arquivo “PROC_50300001196201295”, fls. 05-47.
4 O respectivo relatório de inquérito foi juntado aos autos deste PAS no Doc. SEI 1120690, fls. 06-56.
5 Supostas irregularidade relativas a: (i) alienação indireta de controle da Companhia sem a realização de oferta pública
de aquisição de ações; (ii) contratação de serviços com o BANCOF pago por meio de adiantamento de contrato de
mútuo celebrado a taxas superiores às de mercado; (iii) manipulação de mercado, gerando elevação no preço de
negociação das ações de emissão da Companhia e posterior avaliação que levou em conta a cotação nos doze meses
anteriores; e (iv) despesas de viagens internacionais realizadas por Roberto Villa Real arcadas pela Companhia.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 2 de 29

3.
Por outro lado, o Relatório de Inquérito concluiu que, em duas operações analisadas no
âmbito deste PAS, houve a aquisição por parte da CDI de empresas por valores superavaliados e,
ao analisar o processo de aprovação de tais operações6, a Acusação reputou que os conselheiros
Ernani Filho, Nilton Araújo e Rowin Reininghaus não cumpriram com seu dever de diligência, em
infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”)7, e que o conselheiro
Roberto Villa Real, ao participar da votação que deliberou favoravelmente às aquisições objeto da
RCA de 15.06.2011, atuou em conflito de interesses com a CDI, em infração ao art. 156 da LSA8.
4.
Além disso, em duas das linhas investigativas que restaram inconclusivas, a Acusação
afirmou que isso teria se dado, primordialmente, porque algumas das pessoas às quais a SPS
solicitou informações deixaram de prestá-las, reiterada e deliberadamente, incorrendo na infração
de embaraço à fiscalização, prevista no art. 1o, p. u., I, da Instrução CVM (“ICVM”) no 491/20119.
Contexto das Operações
5.
Consoante relatado, as operações examinadas neste PAS ocorreram em 2011, um ano
especialmente desafiante para a CDI, que, desde os anos 1990, vinha sofrendo os efeitos da queda
de movimento do Porto de Imbituba e registrando prejuízos recorrentes10, situação agravada pelo
fato de que, em 2012, se encerraria o prazo da concessão que a Companhia detinha, desde 1941,
para explorar o tráfego do Porto.
6.
Do histórico levantado, releva destacar que, em 06.04.2004, Roberto Villa Real assumiu
o controle indireto da CDI por meio da empresa RTS11, a qual adquiriu, pelo valor total de R$
10,00, as ações de emissão Companhia detidas por seus então controladores. Na mesma data,
foram celebradas as seguintes outras duas avenças:

6 No caso, deliberações favoráveis do CA ao encaminhamento à assembleia de acionistas de propostas de aquisição
pela CDI (i) da ZSA, na RCA de 08.02.2011, e (ii) de 100% da UT e de 51% da IEP, na RCA de 15.06.2011.
7 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
8 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-
los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza
e extensão do seu interesse. § 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar
com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a
companhia contrataria com terceiros. § 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é anulável, e o
administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.
9 Art. 1o Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III a VIII do art.
11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, as seguintes hipóteses: (...) Parágrafo único. Entende-se como embaraço
à fiscalização, para os fins desta Instrução, as hipóteses em que qualquer das pessoas referidas no art. 9o, inciso I,
alíneas "a" a "g", da Lei no 6.385, de 1976, deixe de: I – atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de
informações ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM; (...).
10 A CDI chegou a apresentar patrimônio líquido negativo em 2003 (Doc. SEI 1120690, fls. 07v.).
11 Como relatado, Roberto Villa Real era administrador da RTS, diretamente controlada pela MCP, com 99% de
participação, da qual Roberto Villa Real era controlador com 51% de participação societária.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 3 de 29

a) MLTDA12, representada por Roberto Villa Real, firmou com os então
controladores da CDI, Instrumento Particular de Cessão de Direitos Decorrentes
de Contratos de Mútuo, por meio do qual adquiriu créditos por eles detidos em
face da CDI, no montante de cerca de R$ 25 milhões, também mediante
pagamento de R$ 10,00; e
b) MLTDA adquiriu a IEP, subsidiária da CDI, pelo valor de R$ 3,4 milhões, pagos
com parte dos créditos detidos em face da CDI, mencionados no item anterior.
7.
Em declaração parcialmente transcrita no relatório de inquérito do IA CVM no 16/201313,
Roberto Villa Real esclareceu que os três contratos acima referidos eram parte de uma mesma
operação, tendo restado consignado que:
(...) a aquisição do controle da CDI foi realizada dessa forma porque tratava-se de
um “pacote único”, no qual [Roberto Villa Real] adquiriu as ações através da
[RTS] e a [MLTDA] adquiriu simultaneamente os créditos dos antigos
controladores face a CDI, contudo ressaltou que mesmo com esse pacote o
patrimônio líquido da companhia resultaria negativo, de modo que o declarante
acreditava que mesmo assim poderia receber os créditos cedidos pelos
controladores em momento posterior, quando iniciasse os procedimentos de
recuperação da companhia e salientou que esses créditos (...) tratavam-se de créditos
já reconhecidos pela ANTAQ, e assim (...) certamente em um momento futuro
seriam liquidados (...). (grifos aditados)
8.
Nessa nova fase, a Companhia celebrou contratos e realizou operações com diversas
empresas controladas ou representadas por Roberto Villa Real, que foram objeto de apurações pela
CVM, algumas no âmbito do IA CVM no 16/2013, julgado em 19.02.2019, e duas neste PAS.
II.
MÉRITO
Dever de Diligência
9.
O dever de diligência dos administradores de companhias abertas, previsto no art. 153 da
Lei no 6.404/1976, consubstancia um padrão de conduta (standard) erigido por meio de um
conceito aberto, que impõe aos administradores uma obrigação de meio, que não importa em
exigência de adoção de determinada conduta dita ótima, mas sim que pode ser satisfeita de
diferentes formas que se mostrem razoáveis considerando o contexto no qual inseridas. O foco da
análise volta-se não propriamente ao que foi decidido, mas em como se deu o processo decisório.
10.
Nesse sentido, a revisão a posteriori da diligência exercida, à luz da conduta dos
administradores, tem se pautado notadamente pelo prisma procedimental, ou seja, por meio do

12 Controlada por A.P.G., que, à época, mantinha relação de união estável com Roberto Villa Real.
13 Doc. SEI 1120690, fls. 10.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 4 de 29

exame pertinente ao zelo atinente à preparação e ao cuidado dos administradores para se
informarem e refletirem adequadamente com vistas à tomada da decisão em questão,
independentemente de tal decisão ter se mostrado acertada ou não.
11.
Neste caso, discute-se a diligência de administradores na tomada de decisões de caráter
claramente negocial, de modo que o padrão de revisão aplicável parte do exame quanto a se tais
decisões estão abrigadas pela proteção conferida pela chamada “regra da decisão negocial”
(business judgment rule), como alegado pela Defesa, ou se, como aduziu a Acusação, os sinais de
alerta existentes e não explorados revelam que os respectivos processos decisórios não foram
adequadamente informados e refletidos14. Para tanto, cabe também considerar as circunstâncias
em que os acusados se fiaram em opiniões de terceiros, constantes dos laudos de avaliação.
12.
A seguir, passo ao exame dos processos decisórios dos conselheiros em cada uma das
operações sob exame, abordando os argumentos apresentados pela Acusação e pelos Acusados.
As Operações
13.
Com a proximidade do final do prazo da concessão para operação do Porto de Imbituba,
foram realizadas pela CDI operações de aquisição de participações societárias que tinham como
justificativa a “necessidade urgente da criação de atividade empresarial para a Companhia”15.
14.
Inexiste controvérsia nos autos quanto à relevância das operações para a Companhia,
considerados o objetivo e a dimensão dos valores envolvidos. A Defesa arguiu que os conselheiros
“estavam diante de um dilema de extrema urgência que poderia culminar com a extinção do objeto
social da companhia e precisavam tomar alguma medida que impedisse o perecimento do
negócio”16. A Acusação destacou que a operação de aquisição da ZSA “necessitou de e resultou
em aumento de capital de R$ 160 milhões, o dobro do valor da Companhia”17.
15.
Outro ponto incontroverso neste PAS é que as decisões do CA favoráveis às operações se
deram a partir de informações constantes de dois laudos de avaliação elaborados pelo BANCOF,
que tinha sido contratado pela Companhia especialmente para esse fim.
16.
No entanto, segundo a Acusação, a obtenção do referido assessoramento externo foi
medida insuficiente para caracterizar a diligência dos acusados, uma vez que diversos aspectos
dessas avaliações, bem como características das operações reclamariam um aprofundamento ou

14 Note-se que não houve alegação pela Acusação de que qualquer dos conselheiros que foram acusados por falta de
diligência tinha interesses pessoais nas deliberações conflitantes com os da CDI, razão pela qual centra-se o debate
neste PAS quanto a se os conselheiros acusados se informaram e refletiram a respeito na tomada de tais decisões.
15 Conforme esclarecido por Ernani Filho em manifestação durante a apuração (Doc. SEI 1120722, fls. 784).
16 Doc. SEI 0708976 do PA CVM no 19957.002299/2015-51, fls. 06-07.
17 Doc. SEI 1120723, fls. 958.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 5 de 29

ao menos questionamentos por parte dos conselheiros da CDI, tendo enfatizado que:
70. Ressalte-se que não se advoga pela conveniência ou não das premissas
empregadas nas avaliações dos negócios (itens 53 a 56), muito embora, como
bem detalhou o relatório da ANTAQ, o otimismo adotado cause estranheza (item
57). O delito não está em aceitar premissas que possam se traduzir em
cenários pouco prováveis, mas em, uma vez diante delas, não discutir, não se
informar, enfim, não se certificar de que as informações então disponíveis
sejam suficientes para embasar a tomada de decisão bem fundamentada, no
interesse da Companhia.18 (grifos aditados)
17.
A meu ver, como detalharei, entendo que a partir das provas nos autos, cabe concluir que
de fato existiam sinais de alerta apontados pela Acusação, que, no caso, foram ignorados pelos
conselheiros, em conduta não diligente, não tendo se verificado, sob a ótica procedimental, que os
Acusados tenham atuado de forma a tomar uma decisão informada e refletida, ainda que
considerada a situação em que a Companhia se encontrava à época.
18.
Não deixo de reconhecer que a contratação do BANCOF e a utilização dos laudos
produzidos constituem medidas relevantes no âmbito desta análise, porém, em razão dos aspectos
destacados no caso concreto, concordo com a Acusação quando sustenta que não foram suficientes
a evidenciar o caráter informado e refletido dos referidos processos decisórios.
19.
Releva, entretanto, desde já, ressaltar que a análise quanto aos sinais de alerta não
investigados nem questionados pelos conselheiros se faz sob o prisma procedimental, não
adentrando no juízo de valor sobre o mérito do que foi decidido.
20.
Assim, entendo que a Acusação falha quando, para fins de análise de cumprimento de dever
de diligência pelos acusados, se vale da conclusão constante do Relatório ANTAQ, a qual
corrobora, de que os laudos de avaliação elaborados pelo BANCOF adotaram como premissas
previsões “no mínimo otimistas”19 em relação às receitas futuras das empresas avaliadas, como se
a fixação de tais premissas evidenciasse em si falta de zelo ou cuidado dos conselheiros.
21.
No mesmo sentido, entendo que o apontamento feito pela Acusação de que a taxa de
desconto utilizada pelo BANCOF foi diferente daquelas utilizadas pela ANTAQ e em processos
licitatórios aeroportuários pouco contribui para a avaliação da diligência com que as operações
foram analisadas pelos acusados. A propósito, não foi demonstrado que a taxa de desconto
utilizada configurou um erro grosseiro por parte do avaliador que deveria ter sido objeto de
detecção e questionamento por parte dos conselheiros da CDI.

18 Item 70 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 958).
19 Item 71 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 958).
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 6 de 29

22.
Em última análise, tais questões se relacionam ao que foi decido e não a como foi decidido.
Evidentemente, as premissas utilizadas em laudos de avaliação são relevantes e a superveniência
de resultados muito díspares ao que havia sido antecipado representa risco inerente à atividade
empresarial20. Porém, a discussão acerca do cumprimento do dever de diligência não se dá sobre
a assunção de riscos, mas sobre se os administradores o fizeram de maneira consciente, se as
informações por eles obtidas e as discussões travadas foram apropriadas para a compreensão e
reflexão da extensão dos riscos e benefícios envolvidos, sempre no interesse da Companhia.
23.
No que diz respeito ao fato de o controlador e conselheiro Roberto Villa Real também
figurar como administrador e alegadamente controlador indireto das empresas das quais a
Companhia iria adquirir os ativos em questão, entendo também não configurar, por si só, indício
da referida irregularidade. Mesmo tomando-se em conta o conjunto dos elementos apontados pela
Acusação, tal circunstância não tem todo o peso que essa pretendeu atribuir, especialmente tendo
em vista que não foram feitas quaisquer imputações neste processo relacionadas a eventual
favorecimento por parte dos administradores da CDI ou dessas outras empresas.
24.
Por outro lado, concordo com a Acusação que tal circunstância fazia com que os demais
administradores devessem estar alertas e mesmo “redobrar sua atenção”21, pois as ligações de
Roberto Villa Real com as vendedoras poderiam ensejar conflitos de interesse, reclamando
cuidadoso escrutínio por parte dos conselheiros da CDI. Afinal, se ao administrador somente é
autorizado contratar com a Companhia em condições equitativas22, aos demais incumbe, no âmbito
da observância de seu dever de diligência, se certificar de que detém as informações necessárias.
25.
A peça acusatória também indicou sinais de alerta relativos à existência de possíveis
entraves à construção e posterior funcionamento do novo terminal: (i) a necessidade de
investimentos estimados em R$ 361 milhões nos dois primeiros anos; (ii) a inexistência de
autorizações ambientais ou da ANTAQ; e (iii) a presença de posseiros no Terreno IEP, onde o
novo terminal seria construído. Quanto a esses aspectos, também cabe fazer algumas ressalvas.
26.
O dever de diligência não implica em obstáculo a que os administradores assumam os
riscos do negócio que administram. Assim, por exemplo, não há irregularidade em se aprovar um

20 Em seu voto no PAS CVM no 19957.005983/2019-18, o Presidente Marcelo Barbosa muito bem ressaltou que:
“(...), ainda que a Acusação discorde de determinadas premissas adotadas no Laudo de Avaliação, tal fato não é
suficiente para caracterizar um sinal de alerta. Como toda avaliação pelo método de fluxo de caixa descontado, há
certa discricionariedade, por parte do avaliador, para estabelecer as premissas que entender mais adequadas”.
21 Item 73 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 958).
22 LSA, Art. 156, § 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a
companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia
contrataria com terceiros.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 7 de 29

projeto sem que ainda se tenha obtido os recursos necessários para implementá-lo ou todas as
licenças requeridas para seu regular funcionamento. O que se exige é que o administrador se
informe suficientemente sobre os riscos envolvidos, reflita sobre eles, de forma que a decisão de
incorrer em riscos seja fruto de um processo decisório consciente e bem fundamentado.
27.
Importa ressalvar que, ao deliberarem favoravelmente às operações, como uma resposta à
necessidade de “criação de atividade empresarial factível”23 e tendo em conta que os respectivos
laudos de avaliação adotaram como premissa o início ou a retomada das atividades das empresas
alvo, os acusados sinalizaram que acreditavam que os eventuais entraves para a construção e
operação do novo terminal seriam contornáveis.
28.
Todavia, como dito, o cerne da questão, no que tange à diligência, não está em se
determinar o acerto ou não da decisão, mas se o posicionamento dos conselheiros foi precedido da
obtenção de informação suficiente e de reflexão, de modo desinteressado.
29.
Com base no conjunto fático-probatório trazido aos autos, entendo que dois desses pontos
acima referidos constituíam claros sinais de alerta, que demandariam a obtenção de informações
adicionais e debate aprofundado e que existem evidências de que, no caso, isso não ocorreu.
30.
Sobre as possíveis fontes de financiamento, além de não existir nenhuma menção a elas
nos laudos de avaliação24, nas atas de reuniões do CA ou de assembleia de acionistas, a própria
narrativa dos Acusados sobre os fatos é de que a Companhia vivia um “caos financeiro e
administrativo” e “que não estavam disponíveis outras opções que pudessem manter viva a
companhia que estava à beira de ver seu objeto se esvaziar por completo”, ao mesmo tempo em
que também se destacava a delicada situação financeira da Companhia25.
31.
Nesse contexto, restou, a meu ver, evidenciado que os referidos conselheiros da CDI não
se informaram suficientemente acerca de como o projeto do novo terminal poderia ser financiado
antes de se posicionar favoravelmente às operações e as manifestações posteriores dos Acusados
indicam uma resignação com a falta de recursos da Companhia.
32.
Sobre a presença de posseiros no Terreno IEP, também não se verifica na documentação
pertinente ao processo decisório qualquer menção a possíveis soluções ou ao menos algum
detalhamento sobre a conjuntura naquele momento, ao passo que a Acusação demonstrou que a
situação dos posseiros se arrastava há muitos anos, desde quando a IEP era subsidiária integral da

23 Doc. SEI 1120722, fls. 781.
24 Nesse sentido, o laudo de avaliação da ZSA, ao avaliar o TPI, afirma que um estudo da “DTA Engenharia estimou
os investimentos totais em R$ 361.162 mil”, sem indicar fonte ou origem de recursos (Doc. SEI 1120723, fls. 859v).
25 Para ilustrar a situação financeira da CDI, a Acusação ressalta que o próprio serviço de avaliação prestado pelo
BANCOF foi contratado por meio do sexto aditamento a contrato de mútuo entre esse e a Companhia.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 8 de 29

CDI, inclusive ao incluir nos autos ata de RCA que deliberou favoravelmente à venda da IEP para
a MLTDA, em 28.12.2004, da qual consta que:
“(...) o insucesso da Companhia em promover o aproveitamento da Praia de
Imbituba decorreu, preponderantemente, da ausência de recursos da CDI para
a implementação e desenvolvimento de projetos naquela área, agravada pela
insegurança dos potenciais investidores em relação ao: (i) passivo em larga
escala da CDI; (ii) à ocupação da área por posseiros, situação esta que vem se
mantendo já há longos anos (...)”26 (grifos aditados)
33.
Note-se, da passagem transcrita acima, que, já em 2004, a CDI entendia que a presença de
posseiros era um problema relevante, especialmente pelo fato de levar insegurança a potenciais
investidores, desafio que retornava para a Companhia, ao reinvestir na IEP como parte de um
projeto que dependia, justamente, da obtenção de recursos.
34.
Em que pese a Defesa não abordar essa questão específica, Ernani Filho, em resposta a
ofício da SPS, afirmou que o Terreno IEP “encontra-se apenas parcialmente invadido, em área
irrelevante para a instalação e operação do porto privado que ali se pretende implantar”27. A
esse respeito, cumpre registrar, porém, a ausência de qualquer evidência a comprovar tal alegação
e principalmente, de que essa questão tenha sido objeto de análise e discussão pelo CA.
35.
Desponta, assim, evidenciado que os acusados não reuniram informações suficientes
acerca da situação do Terreno IEP nem sobre que medidas poderiam ser tomadas para que tal fato
não impedisse o desenvolvimento do projeto do novo terminal.
36.
Ademais, o então presidente da Companhia, Nilton Araújo, consignara na mesma ata da
RCA de 28.12.2004 que: “o valor patrimonial da IEP é de R$ 340.000 (trezentos e quarenta mil
reais), sendo, portanto, bastante vantajosa para a Companhia a proposta de aquisição formulada
pela [MLTDA]”28. Mesmo considerando os sete anos que separam as operações, não restou
esclarecido o que se desenvolveu no período de modo a justificar a expressiva discrepância de
valores de avaliação, uma vez que o BANCOF avaliou a IEP em R$ 71 milhões, especialmente
tendo-se em conta que a IEP não tinha outros ativos, que não o Terreno IEP, que permanecia
invadido por posseiros.
37.
Ainda que discorde da abordagem da Acusação quando indica que a utilização em si, por
parte do avaliador, de estimativas “muito otimistas”, seria claro sinal de alerta, entendo que,
mesmo sem entrar em julgamento de mérito quanto às premissas que levaram ao valor calculado

26 Doc. SEI 1120722, fls. 750-752.
27 Doc. SEI 1120722, fls. 782.
28 Doc. SEI 1120722, fls. 750-752.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 9 de 29

para a IEP, à luz do que a própria Companhia já havia anteriormente avaliado, era de se esperar de
administradores diligentes que esses fizessem questionamentos a respeito.
38.
Assim, a meu ver, a Acusação teve êxito em demonstrar que os acusados não reuniram
informações suficientes nem fizeram questionamentos diante de sinais de alerta existentes com
vistas à avaliação da adequação do valor atribuído à IEP, que já havia sido controlada da
Companhia, e a extensão do risco representado pela presença de posseiros no Terreno IEP para a
viabilidade de projeto que entendiam constituir uma espécie de “tábua de salvação” para a CDI.
39.
Já com relação à ausência de autorizações ambientais e da ANTAQ, alcanço conclusão
diversa. Por certo, se tratava de etapa importante do projeto e que poderia atrapalhar ou mesmo
impedir sua implementação. Contudo, ao contrário da necessidade de recursos financeiros e da
invasão do Terreno IEP, a Acusação não demonstrou a existência de problemas concretos com
relação à futura obtenção das licenças necessárias para construção e funcionamento do terminal.
40.
Nesse sentido, entendo que esse ponto somente poderia ser considerado um sinal de alerta
a demandar aprofundamento dos conselheiros da CDI se a Acusação tivesse demonstrado haver
aspectos específicos do projeto a partir dos quais fosse razoavelmente possível antever
dificuldades na obtenção das referidas autorizações, o que não foi feito.
41.
Outro sinal de alerta indicado no Relatório de Inquérito diz respeito à parcela dos
pagamentos na forma da entrega de ações da emissão da Companhia em cada uma das operações.
42.
Isso porque, em ambas as operações, foram entregues aos vendedores ações ordinárias
(“ON”), ao valor unitário de R$ 1,65, “(...) fixado com base no critério de cotação de mercado
dessa espécie de ação”29, ao passo que os respectivos laudos de avaliação precificaram apenas as
ações preferenciais (“PN”) de emissão da Companhia, ao valor unitário de R$ 1,40 e R$ 1,34 em
cada laudo, utilizando o preço médio ponderado por volume nos 12 meses anteriores, sob o
argumento de que apenas as ações preferenciais “apresentam certa liquidez”30.
43.
Embora tal discrepância apontada pela Acusação não autorize a conclusão de que, ao final
das negociações, não se pudesse acordar a emissão de espécie de ação diferente daquela que havia
sido objeto da avaliação constante dos laudos e que a Acusação não tenha demonstrado que a
escolha pela emissão de ações ON e o preço a elas atribuído31 tenham sido resultado de falta de

29 Esse esclarecimento consta da ata da RCA de 08.02.2011, referente à aprovação da aquisição da ZSA (Doc. SEI
1120722, fls. 739).
30 Doc. SEI 1120722, fls. 761v, e Doc. SEI 1120723, fls. 894.
31 Nesse sentido, cabe observar que o preço atribuído às ações ON de emissão da Companhia foi superior aos preços
de avaliação das ações PN em cada laudo. Apenas a título ilustrativo, embora não seja a questão que se analisa para
deslinde deste PAS, note-se que há estudos a evidenciar que, via de regra, no Brasil, em relação a companhias com
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 10 de 29

diligência por parte dos acusados, a ausência de respaldo informacional a refletir tal escolha reforça
o fato de que outras informações deveriam ter sido demandadas pelos conselheiros no âmbito de
um processo decisório informado e refletido.
44.
Por fim, segundo a Acusação, outro sinal de alerta que deveria ter sido objeto de
aprofundamento por parte dos acusados dizia respeito à autoria dos laudos de avaliação. Isso
porque o BANCOF pertencia ao mesmo grupo econômico de uma acionista relevante da própria
CDI32, a FCAPITAL.
45.
Com efeito, entendo que também se trata de aspecto relevante a ser considerado no
processo decisório, uma vez que os respectivos laudos de avaliação constituíram os principais
documentos de suporte para a aprovação de ambas as operações pelo CA da Companhia, como
reconheceu a própria Defesa. Não se está a questionar que o BANCOF fosse “instituição
financeira de reconhecida credibilidade”33, mas de reconhecer que, em que pese a capacidade
técnica constituir requisito fundamental para um assessor externo, não é o único a orientar sua
contratação pela Companhia e a ser sopesado na análise da informação gerada.
46.
Releva pontuar a esse respeito, ainda que não tenha sido essa a linha adotada pela Defesa,
entendimento reiterado em diversos precedentes34 de que os administradores têm o direito de
confiar na opinião de assessores especializados35, mas que, notadamente, é também necessário que
reste evidenciada uma série de outros aspectos correlatos, a abranger36:

ações ON e PN listadas em Bolsa, nas quais a liquidez predominante é das ações PN, observa-se um prêmio de
liquidez, pelo que o preço das ações PN, em regra, supera o das ações ON (e não o contrário), como indicado em
SAITO, R. Determinants of the Differential Pricing between Voting and Non-Voting Shares in Brazil. Brazilian
Review of Econometrics, Rio de Janeiro, v.23, no
1,
pp.
77-109.
2003.
Disponível
em
https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2732. Acesso em 03.11.2021.
32 A Acusação aponta que cerca de um mês após a contratação do BANCOF, a FCAPITAL se tornou acionista da CDI
ao adquirir 9 milhões de ações ON até então detidas pela RTS (Item 47 do Relatório de Inquérito, Doc. SEI 1120723,
fls. 955).
33 Como afirmado por Ernani Filho (Doc. SEI 1120722, fls. 781).
34 IA 33/00, j. 10.07.2003, voto do Dir. Luiz Antonio Sampaio Campos; IA TA RJ 2002/1173, j. em 02.10.2002, Dir.
Rel. Norma Parente, voto do Dir. Luiz Antonio Sampaio Campos; PAS CVM no RJ 2005/1443, j. em 10.5.2006, Dir.
Rel. Pedro Marcilio de Sousa; PAS CVM no 25/03, j. em 25.03.2008, Dir. Rel. Eli Loria, voto da Pres. Maria Helena
Santana; PAS CVM no 01/2007, Dir Rel. Pablo Renteria, j. em 22.09.2016; PAS CVM no RJ2014/8013, Dir. Rel.
Gustavo Gonzalez, j. em 28.08.2018 e PAS CVM no 19957.005983/2019-18, j. em 10.08.2021.
35 Como apontado com precisão no seguinte excerto do voto do Dir. Rel. Gustavo Gonzalez no PAS CVM no
RJ2014/8013, j. em 28.08.2018: “(...) os administradores têm o direito de se fiar nas opiniões que lhes são transmitidas
por terceiros (right to rely on others) e, consequentemente, não devem, a princípio, ser responsabilizados caso se
baseiem em relatórios, pareceres e opiniões prestadas por experts, internos ou externos, ainda que a decisão tomada a
partir desse aconselhamento venha a se mostrar inadequada”.
36 Esses aspectos foram objeto de minucioso esforço de sistematização por parte do então Diretor Gustavo Gonzalez,
no já mencionado voto no julgamento do PAS CVM no RJ2014/8013.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 11 de 29

a) a qualificação do assessor, que deve possuir expertise no assunto e não ter interesses
conflitantes com a companhia;
b) a divulgação pela companhia de todas as informações relevantes para o assessor;
c) a efetiva confiança no trabalho do assessor, a ser demonstrada pelo efetivo
conhecimento pelos administradores da opinião do assessor e pela busca dos
esclarecimentos que eventualmente se mostrem necessários;
d) o nexo de causalidade entre a opinião do assessor e o conteúdo da decisão;
e) a ausência de sinais de alerta, passíveis de identificação por um administrador
razoável, que tem a obrigação de analisar criticamente o material apresentado;
f)
a boa fé, sem a qual não há que se falar no direito de se fiar em terceiros.
47.
Nesse contexto, o fato de o assessor externo pertencer ao mesmo grupo econômico de um
acionista relevante poderia ser uma possível fonte de conflito de interesses com a Companhia, o
que deveria ensejar ao menos questionamentos por parte dos administradores da CDI.
48.
Os documentos constantes dos autos referentes à contratação do BANCOF pela CDI não
indicam a existência de qualquer consideração sobre possíveis conflitos de interesse relacionados
à participação acionária da FCAPITAL na CDI. Revelam que a Companhia já mantinha
relacionamento com aquela instituição financeira, mas de natureza creditícia37.
49.
Já a Proposta de Assessoria Financeira (“Proposta”)38, instrumento por meio do qual a CDI
contratou o BANCOF para elaboração dos laudos, evidencia uma fonte de potencial conflito de
interesses. Havia a previsão de duas formas de remuneração pela prestação do serviço: uma
remuneração fixa mensal, durante período não superior a seis meses, e uma remuneração de
sucesso, que seria devida “[c]aso a transação seja concluída com sucesso”, o que se verificaria
“(...) após a aprovação pelos acionistas da [CDI] em Assembleia Geral Extraordinária da [CDI]
que deliberará sobre o assunto”39. O pagamento da remuneração de sucesso independia das
condições em que o negócio fosse realizado, sendo o valor da remuneração de sucesso 36 vezes
superior ao valor da remuneração mensal.
50.
Cabe reconhecer que havia, assim, interesse financeiro por parte do BANCOF de que a
CDI adquirisse os ativos que iria avaliar, circunstância que, no meu entender, demandava, no
mínimo, maior cuidado e reflexão por parte dos conselheiros da CDI.
51.
Noto, ademais, que o escopo do serviço que seria prestado pelo BANCOF estava adstrito
à avaliação de empresas que, a exemplo da CDI, tinham como controlador direto ou indireto,

37 A CDI e o BANCOF celebraram um contrato de mútuo em 19.08.2008 (Doc. SEI 1120711, fls. 587-596). Como
apontado pela Acusação, a contratação do BANCOF para prestação do serviço de avaliação se deu por meio do sexto
aditamento do contrato de mútuo (Doc. SEI 1120722, fls. 734-738).
38 Doc. SEI 1120690, CD de fls. 05, arquivo “PROC_50300002356201213”, fls. 1.261-1.279.
39 Idem, fls. 1.271.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 12 de 29

Roberto Villa Real40:
O [BANCOF] entende que (...) (ii) Além da CDI, o Sr. Roberto Villa Real é o
proprietário, direto ou indireto, de um grupo de empresas que atuam de forma
direta e/ou indireta no setor de logística no Brasil (“Ativos”); (iii) Entre os Ativos
encontram-se: a. [BOP], empresa arrendatária de armazéns da C.D.E.S.P. no
Porto de Santos-SP; b. [IEP], empresa detentora dos direitos de ocupação de uma
área da marinha denominada “Praia de Imbituba”, em Imbituba-SC; c. [TPI],
empresa constituída com o objetivo de desenvolver o projeto que prevê a
construção de um terminal de cargas no terreno do IEP; d. [CTI], terminal
intermodal prestador de serviços como recepção de cargas, armazenagem,
transportes ferroviários e rodoviários e estufagem de contêineres, entre outros,
localizado em Criciúma-SC; e. Terrenos localizados próximos a empresas ou
projetos relacionados a projetos de infra-estrutura logística, como Imbituba-SC,
Campinas-SP e Campos dos Goitacazes-RJ; (grifos aditados)
52.
Nesse sentido, de um lado, as avaliações realizadas pelo BANCOF ficaram adstritas às
referidas empresas, cujo controle também era detido por Roberto Villa Real. Por outro lado, não
há evidência nos autos de que a conclusão dos conselheiros apresentada na Defesa de que “não
estavam disponíveis outras opções que pudessem manter viva a companhia”41, tenha sido
resultado de processo informado, não havendo menção a outros estudos ou discussões.
53.
Pelo contrário, tal limitação de escopo, em conjunto com a ausência de quaisquer
evidências da existência de outros estudos sobre alternativas para o futuro da Companhia, aponta,
nas circunstâncias em que se encontrava a CDI, para um processo decisório não suficientemente
informado. Nesse sentido, vale lembrar que, consoante já destacado em precedentes, “a decisão
refletida é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas (...)” (grifei)42.
54.
Pelo exposto, concluo que, em que pese alguns dos fundamentos adotados pela Acusação
devam ser afastados, como explicitado acima, a meu ver, restou demonstrado que havia múltiplos,
sérios e claros sinais de alerta acerca da viabilidade das operações, notadamente, a ausência de
opções de financiamento, a presença de posseiros no Terreno IEP e a avaliação da IEP muito
discrepante de seu histórico de avaliação pela Companhia, sem que os conselheiros tenham obtido
informações adicionais que lhes permitisse avaliar a extensão dos riscos e sobre como a
Companhia planejava enfrentar essas questões, apenas sob justificativa de que não havia outra via.
55.
Adicionalmente, entendo que a obtenção de assessoramento externo se mostrou, neste caso,
medida insuficiente para demonstrar a diligência na condução do processo decisório, seja pelo fato
de que tais documentos não abrangeram boa parte dos pontos de atenção que se apresentavam, seja

40 Idem, fls. 1.265.
41 Doc. SEI 0708976 do Processo SEI no 19957.002299/2015-51, fls. 07.
42 Nesse sentido, v., p. ex., voto do Dir. Pedro Marcílio no PAS CVM no 2005/1443, j. em 10.05.2006.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 13 de 29

porque a estrutura remuneratória estabelecida para o assessor o colocava em potencial conflito de
interesses com a Companhia sem que isso tenha sido objeto de questionamento.
56.
Observo, ainda, que, além da referida omissão em buscar informações adicionais acerca de
pontos de atenção, não há registro em documentos internos da CDI de que as condições em que se
dariam as operações foram objeto de análise e discussões dentro da Companhia, como se esperaria
diante da complexidade e, especialmente, da relevância das referidas decisões.
57.
As atas das RCAs43 em que foram deliberadas as aquisições não indicam a existência de
discussões prévias e estudos ou considerações de análise interna44. Afora pontual menção na ata
de RCA que aprovou a aquisição da ZSA de que o preço acordado entre as partes estava dentro do
intervalo estimado pelo BANCOF, não há qualquer referência a análises que tenham sido
realizadas no âmbito da Companhia ou a análises ou considerações apresentadas pelos diretores
da CDI ou suas equipes técnicas. Ainda que a competência deliberativa não coubesse à diretoria e
sim ao CA 45, seria natural que fossem levadas ao CA, como subsídio de análise, considerações
dos executivos e suas equipes, inclusive tendo em vista os aspectos operacionais já mencionados.
58.
Como já tive a oportunidade de me manifestar, a ausência de registro de discussões em atas
de reuniões, por si só, não autoriza a conclusão de que a respectiva decisão não foi refletida,
devendo esse fato ser analisado tendo em conta os demais aspectos do conjunto fático-probatório
constante dos autos. Em minha manifestação de voto no julgamento do PAS CVM no 06/2016,
Dir. Rel. Henrique Balduíno Machado, j. em 03.11.2020, abordei esse tema nos seguintes termos:
(...) não há norma a impor que, ao tomar uma decisão negocial, os diretores
tivessem que produzir e manter registros dos alertas vislumbrados e dos motivos
pelos quais não tivessem considerado necessário investigá-los. Logo, não parece
adequado concluir pela materialidade e autoria da infração apenas em
virtude da ausência de tais registros nesse sentido. 21. Não obstante, a
formação do livre convencimento motivado do julgador pode se dar diante de
prova indiciária, como há muito admitida pela jurisprudência da CVM, desde

43 Doc. SEI 1120722, fls. 739-741 e Doc. SEI 1120723, fl. 803.
44 As atas descrevem as principais características das operações como preço total, valor a ser pago em espécie, valor
a ser pago mediante a entrega de ações ordinárias de emissão da CDI e o preço de emissão de tais ações e a discorrer
sobre aspectos relacionados aos aumentos de capital que as operações representavam. Os documentos mencionam que
todos os conselheiros estavam presentes e que as aprovações ocorreram por unanimidade.
45 De todo modo, a competência para submeter à AGE proposta para aprovação de operações de aumento de capital
superiores ao capital autorizado e para deliberar sobre aquisição de participações societárias pela CDI era de seu CA,
conforme dispunha o art. 10 do Estatuto Social de 27.08.2010: “Art. 10o - Compete ao Conselho de Administração:
(...) (d) submeter à Assembléia Geral proposta objetivando: (I) aumento ou redução do capital social, no primeiro
caso se o aumento superar o limite previsto no artigo 5°, § 2° (lI) operações de fusão incorporação ou cisão; (III)
reformas estatutárias; (e) deliberará sobre: (I) associação ou combinações societárias envolvendo a sociedade e ou
suas controladas; (lI) aquisição alienação, aumentos e redução de participações em sociedade; (III) aquisição do
controle de outras sociedades, observadas as prescrições legais;
(...)”.
Disponível
em
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmConsultaExternaCVM.aspx?tipoconsulta=CVM&codigoCVM=3174. (grifei)
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 14 de 29

que não apenas por indício isolado, mas sim com base em um conjunto de
indícios robustos e convergentes, sopesando, ainda, eventuais contraindícios
existentes, a partir de uma análise casuística das circunstâncias e do contexto
específico em que ocorridos os fatos. 22. Nesse sentido, importante elemento a
ser levado em conta no julgamento deste PAS são as características do processo
decisório efetivamente conduzido. (grifos aditados)
59.
A esse respeito, e ao contrário do verificado no mencionado precedente, inexistem nos
autos quaisquer evidências, ainda que indiretas, da existência de discussões internas sobre os
diferentes pontos de atenção sobre as operações. Nem mesmo os acusados, seja em sede de defesa
ou em manifestações realizadas no curso da investigação, apontam que tais assuntos teriam sido
objeto de debate no âmbito da administração da Companhia.
60.
Na verdade, a Defesa sequer aborda os sinais de alerta apontados pela Acusação. Nem
mesmo alega que as decisões favoráveis às operações seriam resultado de um exame informado e
refletido, trazendo como principal argumento o entendimento de que a conduta dos acusados seria
inatacável, uma vez que era a única possível diante das circunstâncias:
17. Ora, a solução que se apresentava naquele momento era a única que estava
sobre a mesa. Como punir administradores que deliberam favoravelmente a uma
opção única?46
61.
Entendo que esse argumento não merece prosperar. Ainda que os acusados tivessem
comprovado a alegação de que as operações em questão eram a única “opção sobre a mesa”, isso
não os eximiria do exame diligente dos termos e condições das operações, o que não é afastado
mesmo em situações de acentuada crise na companhia.
62.
Pelo contrário. Ainda que, do ponto de vista negocial, se possa admitir que em situações
críticas, como a que se encontrava a CDI em 2011, administradores tendem a assumir riscos que
ordinariamente poderiam ser evitados, em relação à tomada de decisões, sob o aspecto
procedimental, tem-se que, se a decisão que se está prestes a tomar diz respeito à continuidade ou
não da companhia, cabe aos administradores detida e criteriosa análise de todos os aspectos
relevantes a ela pertinentes.
63.
Destaco, por fim, que também concordo com a Acusação quando aponta que o fato de
existirem aprovações ou ratificações quanto à celebração das operações por parte de acionistas
reunidos em assembleia não significa que eventuais irregularidades na conduta dos
administradores restem descaracterizadas, observando-se, inclusive, que acionistas têm a justa
expectativa de que proposições do CA à Assembleia sejam precedidas de exames diligentes.

46 Doc. SEI 0708976 do Processo CVM SEI no 19957.002299/2015-51, fls. 07.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 15 de 29

64.
Pelo exposto, considerando os elementos constantes dos autos em relação aos processos
decisórios que levaram às deliberações do CA favoráveis às aquisições (i) da ZSA (na RCA de
08.02.2011) e (ii) de 100% da UT e de 51% da IEP (na RCA de 15.06.2011), entendo que Ernani
Filho, Nilton Araújo e Rowin Reininghaus devem ser responsabilizados por infração ao disposto
no art. 153 da Lei no 6.404/1976, pela falta de cumprimento do dever de diligência em relação aos
respectivos processos decisórios.
Atuação em Conflito de Interesses
65.
Segundo o Relatório de Inquérito, Roberto Villa Real, na qualidade de membro do CA da
Companhia, infringiu o disposto no art. 156 da LSA “ao ter votado pela aprovação e conclusão
da aquisição”47 pela CDI de 51% da IEP e 100% da UT, na RCA de 15.06.2011, sendo que era,
desde 2009, Diretor-Presidente e controlador indireto da BOP48, alienante das referidas
participações societárias.
66.
Entendeu a Acusação que Roberto Villa Real deveria ter se abstido de votar na referida
deliberação, como havia feito na deliberação na RCA de 08.02.2011 sobre a aquisição da ZSA, e
ter consignado em ata a extensão de seu interesse na operação. Entretanto, ao votar, colocou-se em
situação de conflito de interesses com a Companhia.
67.
Além disso, a Acusação destacou o entendimento do Colegiado da CVM quanto à
aplicação, ao caso, da linha do conflito formal de interesses, segundo a qual é vedada a participação
do administrador em qualquer operação em que se verifique um interesse conflitante com o da
companhia, independentemente do sentido da manifestação do administrador e dos efeitos que
possa produzir sobre a companhia49.
68.
Ainda na fase de apuração Roberto Villa Real50 afirmou que:
(...) a posição por mim adotada na referida reunião (15.06.2011), foi que a decisão
pela aquisição das empresas deveria ser aprovada em Assembleia Geral (...).
Quando da realização da AGE (25.07.2011), a aquisição das empresas [IEP e UT]
foi aprovada pelos acionistas presentes, com abstenção da acionista [CBP]
justamente por ser parte interessada. (...) A ata de reunião de Conselho, da qual o

47 Item 108 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fl. 962).
48 O Relatório de Inquérito destaca que, em depoimento, Roberto Villa Real afirmou que também era o controlador
indireto da BOP (Item 107 do Relatório de Inquérito, Doc. SEI 1120723, fl. 962, e Mídia na Pasta Comum/SPS/GPS-
1/Inquéritos/Em andamento/IA05-15 DocasII/Segundo depoimento Villa Real. 1h22’50’’ a 1h25’07’’), o que não foi
objeto de ressalva ou apontamento pela Defesa.
49 A esse respeito, o Relatório de Inquérito trouxe à colação trecho do voto da Diretora Relatora Luciana Dias no PAS
CVM no 09/2009, j. em 21.7.2015: “Conforme entendimento já consolidado pelo Colegiado da CVM, a tese que
orienta a análise dessa situação é a do conflito formal de interesses”.
50 Doc. SEI 1120722, fls. 778-779.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 16 de 29

ofício se refere (11.10.2011) deliberou sobre a realização de nova Assembleia,
para ratificação da deliberação aprovada na AGE de 25.07.2011.
69.
Já em sua defesa, Roberto Villa Real aduziu que as operações eram essenciais para a
continuidade da Companhia e que havia risco de que o quórum de deliberação não fosse alcançado.
Assim, “ainda que não fosse o melhor cenário”, ele decidiu participar da votação no CA,
entendendo que estava diante de um dilema entre “votar em aparente conflito de interesses ou
correr o risco de sua abstenção e dessa abstenção decretar, por omissão, o fim da companhia”51.
70.
Entendo ser procedente a acusação.
71.
Com efeito, não há dúvida de que havia um potencial conflito de interesses entre Roberto
Villa Real e a Companhia quanto à aquisição de participações pela CDI na UT e na IEP, pois, além
de controlador indireto e conselheiro da CDI, ele era diretor presidente e, como ele próprio
reconheceu, controlador indireto da BOP, contraparte na negociação.
72.
Note-se que situação similar ocorreu poucos meses antes, quando o CA da Companhia
deliberou favoravelmente à aquisição da ZSA pela CDI, em operação que tinha como contraparte
a CBP, subsidiária integral da BOP. Contudo, naquela ocasião, Roberto Villa Real absteve-se de
votar, demonstrando que se enxergava em situação de conflito de interesses e que a sua não
participação na votação não impedia nem frustrava a deliberação pelos demais membros do CA52.
73.
Ademais, como já dito, o fato de existir posterior deliberação de acionistas em assembleia
não afasta ou relativiza a obrigação dos conselheiros de administração da companhia de cumprir
com seus deveres fiduciários, o que inclui a observância da vedação de que trata o art. 156 da Lei
n° 6.404/1976. Também não é apta a afastar a irregularidade a alegação de que a participação na
deliberação seria necessária para assegurar quórum necessário, não sendo assim autorizado o
afastamento do impedimento pela LSA.
74.
Note-se, inclusive, que, além de não poder deliberar sobre a operação e ter de revelar o
conflito àqueles que devam sobre ela se manifestar, o administrador deve se abster de participar
das negociações sobre a operação quanto à qual tenha interesse conflitante com o da companhia.

51 Doc. SEI 0708976, fls. 11, do PAS CVM SEI no 19957.002299/2015-51.
52 Nesse sentido, o Estatuto Social da Companhia, de 27.08.2010, previa que: “Art. 10 (...) § 5° - O Conselho de
Administração somente poderá reunir-se com a presença de, no mínimo, metade de seus membros, e, seja qual for o
comparecimento, as deliberações só poderão ser tomadas pela maioria dos votos dos conselheiros presentes, cabendo
ao Presidente, o de qualidade, no caso de empate. § 6° - Sem prejuízo do disposto no § 5° deste artigo, as deliberações
das matérias discriminadas nos incisos (b), (d), (e), (h), (i), (j), (p), (u) e (v) do Art. 10, somente poderão ser tomadas
pela maioria de votos da totalidade dos membros do Conselho, e com a presença obrigatória do Presidente, ao qual
caberá, além do próprio voto, também o de qualidade, no caso de empate.”
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 17 de 29

75.
Quanto à questão conflito formal de interesses, ressalvo que sua adoção pelo Colegiado da
CVM, embora reiterada em diversos precedente ao longo do tempo53, não vem sendo pacífica54.
Trata-se, porém, do entendimento a que me filio com relação à vedação trazida pelo referido art.
156, a impedir qualquer intervenção por parte dos administradores em operações nas quais tenham
interesse conflitante com o da companhia, situação em que o conflito é verificado a priori,
independentemente do conteúdo do voto e de seu objeto vir ou não a se alinhar com os interesses
da companhia, como já tive a oportunidade de me manifestar em outros casos55.
76.
Ademais, verifica-se, neste caso, também a ausência de demonstração de eventual
alinhamento de interesses com a companhia, cabendo destacar a clara inconsistência entre o
objetivo declarado de concretizar a única opção existente de nova atividade factível para a
Companhia e a aprovação de operações voltadas a um projeto incipiente, sem previsão de
financiamento para os investimentos necessários e que seria supostamente desenvolvido a partir
da aquisição de empresas não operacionais. Note-se, ainda, que o pagamento pelas aquisições não
se restringia à entrega de ações ordinárias emitidas pela CDI, mas incluía parcela em dinheiro56.
77.
Assim, por ter participado da deliberação do CA da Companhia do dia 15.06.2011, que
tratou das aquisições pela CDI de participações societárias até então detidas pela BOP, da qual era
diretor presidente e alegadamente controlador indireto, entendo que Roberto Villa Real deve ser
responsabilizado pela infração ao disposto no art. 156 da LSA.
Embaraço à Fiscalização
78.
No que se refere às imputações de responsabilidades por embaraço à fiscalização, a
Acusação apontou que as pessoas acusadas não atenderam a solicitações de informações e de envio
de documentos pela Autarquia, no exercício do seu poder-dever de fiscalização57, o que teria
contribuído para que duas de suas vertentes de investigação restassem inconclusivas:

53 v., dentre outros, Processo CVM no RJ2004/5494, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco, j. em 16.12.2004; PAS CVM
no 12/2001, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcilio de Sousa, j. em 12.01.2006; PAS CVM no RJ2013/1840, Rel. Dir. Ana
Novaes, j. 15.04.2014; e PAS CVM no 09/2006, Rel. Dir. Ana Novaes, j. em 05.03.2013. Neste último, assim consta
do voto da Diretora Relatora: “tendo em vista o interesse peculiar do administrador na realização do negócio, há de
se pôr em dúvida a sua isenção para avaliar, à luz do interesse comum dos acionistas, se a transação, ao preço e nos
demais termos submetidos à administração, deve ser aprovada. É por cenários como esse que a Lei Societária,
buscando proteger a integridade da companhia, requer que o administrador não intervenha nas operações sociais em
que estiver em conflito de interesses, não bastando observar a posteriori a não ocorrência de dano”.
54 v., p.ex., voto proferido pelo Diretor Alexandre Rangel no julgamento do PAS CVM no 19957.010833/2018-45, de
minha relatoria, em 23.03.2021.
55 v., p.ex., PAS CVM SEI n° n° 19957.007552/2016-43, j. em 29.09.2020, e PAS CVM n° 25/2003, j. 03.12.2019.
56 A aquisição da UT e de parte da IEP, importou no pagamento pela Companhia de R$ 5.865.669,00 em favor da
BOP, controlada por Roberto Villa Real.
57 Lei no 6.385, Art 9o A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2° do art. 15, poderá: I - examinar
e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e arquivos magnéticos,
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 18 de 29

a)
a apuração sobre se as aquisições de participações societárias mediante entrega de
ações de emissão da CDI implicaram alienação de controle, a exigir a realização de OPA,
em observância ao disposto no art. 254-A da Lei no 6.404/197658 e regulamentação dada
pela ICVM no 361/2002; e
b)
a apuração sobre a regularidade dos pagamentos realizados pela CDI de viagens
realizadas por seu conselheiro Roberto Villa Real.
79.
Com relação ao primeiro ponto, a CDI, então controlada pela RTS59, adquiriu a ZSA da
CBP e a maior parte do pagamento se deu mediante a emissão de ações ordinárias da CDI,
entregues à CBP, que passou a deter o controle da CDI, com 76,19% das ações ordinárias.
80.
Apesar da clara mudança do controlador direto, a Acusação não conseguiu apurar se
ocorreu efetiva alienação de controle, pois Roberto Villa Real alegou, em depoimento de
09.05.201660, que era o controlador indireto da CDI antes da operação, via RTS, e depois dela,
porque, também era controlador indireto61 da BOP, da qual a CBP era subsidiária integral.
81.
A outra linha investigativa que, de acordo com a Acusação, teria restado prejudicada pela
ausência de respostas, foi relativa às referidas despesas de viagens internacionais.
82.
De acordo com a Nota ANTAQ62, no período entre 01.01.2009 e 31.12.2012, a CDI arcou
com custos de viagens de seu conselheiro Roberto Villa Real que corresponderam a
aproximadamente 76% de todas as despesas de viagens da CDI em 2009 e 2010, chegando a 90%

(...), devendo tais documentos ser mantidos em perfeita ordem e estado de conservação pelo prazo mínimo de cinco
anos: a) as pessoas naturais e jurídicas que integram o sistema de distribuição (...); b) das companhias abertas e demais
emissoras de valores mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais, das respectivas sociedades
controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum; (...) g) de outras pessoas quaisquer, naturais
ou jurídicas, quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos termos do inciso V deste artigo, para
efeito de verificação de ocorrência de atos ilegais ou práticas não eqüitativas; II - intimar as pessoas referidas no inciso
I a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas no art. 11; (...).
58 Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com
direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual
a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.
59 Consoante itens 18 a 21 do Relatório, até a referida operação, a CDI era controlada pela RTS, administrada e
indiretamente controlada por Roberto Villa Real.
60 Conforme registrado em vídeo arquivado na rede interna da CVM, Pasta Comum/SPS/GPS-1/Inquéritos/Em
andamento/IA05-15 DocasII/Segundo Depoimento Villa Real. O termo de comparecimento consta do Doc. SEI
1120711, fls. 510. Roberto Villa Real já havia prestado outro depoimento no dia 19.04.2016, Doc. SEI 1020690, fls.
157. Os depoimentos ocorreram após prévia intimação do acusado (Doc. SEI 1120690, fls. 125 e 198).
61 Em seu depoimento, Roberto Villa Real afirmou que exercia seu controle sobre a BOP em um primeiro momento
por meio da USI, localizada na Escócia e, depois, por meio de uma empresa suíça.
62 Doc. SEI 1120690, CD. fls. 05, arquivo “PROC_50300001196201295”, fls. 15, parágrafos 22 e 23.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 19 de 29

no primeiro trimestre de 201263, conforme ilustrou na tabela64 que reproduzo abaixo.

83.
A SPS, considerando a situação financeira da CDI, que, em 2012, estava cada vez mais
próxima à insolvência65, solicitou66 a Roberto Villa Real informações e documentos referentes às
datas de partida e chegada das viagens, aos valores despendidos com passagens, alimentação,
hospedagem e aluguel de veículos em cada uma delas, aos trabalhos desenvolvidos e aos resultados
que representaram para a Companhia.
84.
A Acusação concluiu que a omissão em prestar as informações relacionadas a essas duas
possíveis irregularidades, solicitadas por meio de ofícios, ocorreu de maneira deliberada e com a
intenção de dificultar a apuração dos fatos, caracterizando, assim, embaraço à fiscalização.
85.
Roberto Villa Real, Ernani Filho e Neimar Viola alegaram que tais solicitações foram feitas
sobre despesas que teriam ocorrido cinco, seis ou nove anos antes, bem como que, com o
encerramento da concessão, a CDI reduziu quase que por completo seus recursos humanos e
materiais e teve que deixar o espaço físico que ocupava no Porto, dificultando o acesso a
documentos, até mesmo para o cumprimento das obrigações ordinárias de companhia aberta67.
86.
Passo à análise dessas imputações.
87.
A infração de embaraço à fiscalização, à época dos fatos68, encontrava-se prevista no art.
1o, parágrafo único, da ICVM no 491/2011, em textual:

63 Ainda de acordo com o Relatório de Inquérito, no exercício de 2009 e no primeiro trimestre de 2012, tais despesas
representaram 6% das despesas totais da CDI (Doc. SEI 1120723, fls. 967).
64 Item 139 do Relatório de Inquérito (Doc. SEI 1120723, fls. 967).
65 Para consubstanciar tal avaliação, o Relatório de Inquérito remete ao parágrafo 33 da Nota ANTAQ, que dispõe:
“Do quadro descrito nos parágrafos acima, observa-se que apesar de presumir-se um superávit na exploração
portuária o Porto de Imbituba se encontra em uma difícil situação financeira. Além disso, as despesas da
concessionária, não relacionadas com a exploração portuária, são muito maiores que os seus rendimentos,
ocasionando, invariavelmente situação de insolvência por parte da [CDI]” Doc. SEI 1120690, CD. fls. 05, do arquivo
“PROC_50300001196201295”, fls. 19.
66 Doc. SEI 1120690, fls. 76-77.
67 A esse respeito, a defesa menciona que a CDI parou de cumprir obrigações societárias e regulatórias, o que teria
levado à interrupção das negociações de suas ações em Bolsa e na suspensão de seu registro como companhia aberta.
68 Atualmente, o embaraço à fiscalização está previsto no art. 1o, § único, do Anexo B à Resolução CVM no 45/2021.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 20 de 29

Art. 1o Consideram-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades
previstas nos incisos III a VIII do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
as seguintes hipóteses:
.....................................................................................................................................
Parágrafo único. Entende-se como embaraço à fiscalização, para os fins desta
Instrução, as hipóteses em que qualquer das pessoas referidas no art. 9o, inciso
I, alíneas "a" a "g", da Lei no 6.385, de 1976, deixe de:
I – atender, no prazo estabelecido, a intimação para prestação de informações
ou esclarecimentos que houver sido formulada pela CVM; ou
II – colocar à disposição da CVM os livros, os registros contábeis e documentos
necessários para instruir sua ação fiscalizadora. (grifos aditados)
88.
Ressalte-se, desde já, que o embaraço à fiscalização constitui infração grave69. Com efeito,
a cooperação das pessoas mencionadas nas alíneas ‘a’ a ‘g’ do inciso I do art. 9o da Lei no
6.385/1976 é essencial para a condução dos trabalhos de fiscalização pela CVM e tentativas de
impedir ou dificultar a evolução desses trabalhos devem ser objeto de firme reprimenda.
89.
A propósito, vale reproduzir passagem do bem lançado voto do Diretor Relator Roberto
Tadeu Antunes Fernandes no julgamento do IA no 03/2013, em 05.05.2015, ao qual se referiram
tanto a Acusação quanto a Defesa no âmbito deste PAS:
52. A análise do tipo revela que para a caracterização do embaraço à fiscalização
faz-se necessário o preenchimento de duas condições: a CVM desenvolva ato de
fiscalização, isto é, solicite informações ou documentos que existam e estejam
de posse das pessoas sujeitas à legislação, e estas, mediante ação ou omissão,
impeçam ou dificultem a obtenção das informações solicitadas. (destaques da
Acusação)
90.
Ao mesmo tempo, cabe reconhecer a necessidade de conhecer e sopesar os motivos que
impediram o atendimento de determinada solicitação da CVM a fim de aferir a intencionalidade.
Incumbe à Acusação demonstrar a existência de intenção de impedir ou dificultar a fiscalização.
91.
O Colegiado já se manifestou em algumas oportunidades nesse sentido:
51. A partir do comando normativo e de precedentes recentes sobre o tema, extraem-
se os dois requisitos para a caracterização do ilícito de embaraço à fiscalização, quais
sejam: (...) e (ii) a conduta deste agente, omissiva ou comissiva, no sentido de,
intencionalmente, impedir ou dificultar a obtenção das informações ou documentos
solicitados.70
146. Desta feita, entendo que não há provas suficientes a demonstrar o necessário
dolo de deixar de colocar à disposição da CVM documento relacionado à ação

69 Como bem ressaltou e então Presidente da CVM Leonardo Gomes Pereira em sua manifestação de voto no PAS
CVM no SP2010/0186, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 27.01.2015: “A prática de atos que consistam em embaraço à
atividade fiscalizadora da CVM tem acentuada gravidade, considerando os prejuízos que podem acarretar à instrução
processual e à plena apuração de potenciais infrações”.
70 Voto do Diretor Relator Carlos Alberto Rebello Sobrinho no PAS CVM no 03/2011, j. em 02.07.2019.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 21 de 29

fiscalizadora da Autarquia.71
56. Penso, ainda, que não é o atraso que justifica a imputação de embaraço à
fiscalização, pois para o atraso há a previsão de incidência de multa. Exige-se muito
mais que isso. Exige-se a comprovação de que de fato se buscava obstruir a
investigação, que não se deve presumir obviamente. Não vi esta busca no presente
processo; nada me convenceu que existisse esta intenção.72 (grifos aditados)
92.
Neste PAS, é inequívoco que foram realizados atos de fiscalização direcionados a cada um
dos acusados por embaraço à fiscalização, consubstanciados em ofícios, intimações ou solicitações
no decorrer de sessões de tomada de depoimento.
93.
Assim, com relação a cada um dos respectivos acusados, é preciso analisar se: (i) a
informação solicitada existia e era do conhecimento ou poderia ser obtida pelo acusado; e (ii) se
houve intenção de obstruir a investigação.
Roberto Villa Real
94.
Roberto Villa Real foi instado pela SPS a se manifestar em diversas ocasiões, com relação
às diferentes linhas investigativas deste PAS, enviou três respostas por escrito73 e compareceu à
CVM em duas ocasiões para prestar esclarecimentos74. Nesse sentido, a justificativa apresentada
pela Acusação para concluir que houve embaraço à fiscalização, diz respeito ao que reputou se
tratar de deliberado não atendimento a solicitações específicas.
95.
Como visto, com relação à análise sobre exigência de realização de OPA por alienação de
controle, foi o próprio Roberto Villa Real quem apontou aos inspetores da CVM que esse não seria
o caso, uma vez que ele seria o controlador indireto antes e depois das operações. No mesmo
depoimento em que fez tais afirmações, se comprometeu a enviar documentação comprobatória
do quanto alegado.
96.
Entretanto, o acusado não cumpriu com o referido compromisso e, assim, a fiscalização
lhe enviou o Ofício Eletrônico no 76/2016/CVM/SPS/GPS-175, em 17.05.2016, sobre diversas
questões que haviam restado pendentes de esclarecimentos em seu depoimento, incluindo
“Informar a partir de quando o senhor passou a ser acionista da [BOP] e por qual período,
informando a(s) percentagens”. O referido ofício, porém, não foi respondido no prazo concedido.
97.
Em 22.06.2016, a Acusação enviou a Roberto Villa Real o Ofício CVM/SPS/GPS-1/no

71 Voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez no PAS CVM n° 02/2013, j. em 22.01.2019.
72 Voto do Diretor Relator Luiz Antônio Sampaio de Campos no PAS CVM no RJ2002/8428, j. em 14.10.2004.
73 Docs. SEI 1120690, fls. 105 e 1120722, fls. 696-698 e 778-779.
74 Docs. SEI 1120711, fls. 510 e 1020690, fls. 157.
75 Doc. SEI 1120711, fls. 580-581.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 22 de 29

096/201676, desta vez na qualidade de administrador da RTS, reiterando solicitação de envio de
informações e documentos relativos àquela empresa, que havia sido originalmente formulada por
meio de Ofício no 38/2016/CVM/SPS/GPS-1 encaminhado à A.P.G., bem como mencionando o
depoimento por ele prestado. Foi destacada a ausência de respostas, “as considerações evasivas
tecidas por V. Sa.”, bem como “a obrigatoriedade de atender à solicitação do ente fiscalizador”.
98.
Na mesma data, também foi enviado o Ofício no 103//2016/CVM/SPS/GPS-177, por meio
do qual foram reiteradas as solicitações do Ofício Eletrônico no 76/2016/CVM/SPS/GPS-1,
ressalvando-se que as respostas deveriam ser acompanhadas de comprovação documental.
99.
Em 06.07.2016, Roberto Villa Real enviou, enfim, sua resposta. No entanto, a
documentação juntada se mostrou insuficiente para evidenciar que ele era o controlador indireto
da BOP e quem efetivamente controlava a CBP na data de aquisição do controle da CDI,
considerando as ações que recebeu por ocasião da alienação da ZSA para a CDI.
100.
Trata-se de informações que, evidentemente, Roberto Villa Real tinha condição de
produzir para esclarecer como se dava a linha de controle da BOP, pois era diretor-presidente da
BOP e, como ele próprio alegou, acionista controlador. O mesmo ocorre com relação ao controle
da CBP, porque, como relatado, a dúvida que existia era se, no momento em que adquiriu o
controle da CDI, a CBP era controlada pela BOP ou pela RTS, ambas administradas e,
alegadamente, também controladas pelo acusado.
101.
Não socorre ao acusado o argumento de que houve desmobilização da estrutura da CDI,
uma vez que as informações que a fiscalização buscava diziam respeito a outras empresas das
quais Roberto Villa Real era administrador e acionista. Nem mesmo a questão temporal se mostra
pertinente, pois o próprio acusado afirmou que, à época da investigação, ainda controlava a BOP.
102.
Some-se a isso o fato de que foi o próprio acusado quem forneceu a informação, que lançou
dúvidas sobre essa questão e, pelos elementos trazidos sobre a investigação, alcanço a mesma
conclusão da Acusação de que houve dolo de tumultuar o trabalho de apuração.
103.
Sobre as despesas de viagens internacionais, Roberto Villa Real afirmou, por escrito78 e
em depoimento79, que as viagens tiveram o intuito de desenvolvimento dos negócios da
Companhia, por meio de contato com possíveis investidores e operadores mundiais do ramo de
logística, e que os documentos solicitados estavam sendo levantados com a CDI para posterior

76 Doc. SEI 1120722, fls. 688-689.
77 Idem, fls. 694-695.
78 Doc. SEI 1120690, fl. 105.
79 Mídia na Pasta Comum/SPS/GPS-1/Inquéritos/Em andamento/IA05-15 DocasII/Segundo depoimento,
1h39min30s.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 23 de 29

envio. No entanto, tal documentação não foi enviada, mesmo após reiterada solicitação pela SPS80.
104.
Nessa segunda linha de investigação, observo que a natureza das informações e
documentos solicitados pela Acusação era outra. Não mais se tratava de determinar o controle
acionário de uma empresa, mas de comprovações de diversas despesas específicas.
105.
Nesse contexto, desponta como crível o argumento de que tais documentos não mais
existissem ou que Roberto Villa a eles não tivesse mais acesso. Com efeito, a solicitação quanto
às despesas do período de 01.01.2010 a 31.12.2012 se deu mediante ofício de 21.01.201681, ou
seja, parte dentro e parte fora do período de cinco anos em relação à data da respectiva despesa82.
106.
Ainda que fosse possível que Roberto Villa Real conseguisse produzir diretamente
documentos relativos a viagens internacionais por ele realizadas, parece-me razoável supor que ao
menos parte de tais documentos não estivesse mais disponível nos arquivos da CDI em 2016 e que
parte deles, embora devesse estar disponível, tenha se perdido no contexto descrito. Inexistindo
evidência de que o acusado tinha acesso aos documentos e que não os apresentou com a intenção
de criar obstáculos à investigação, entendo que subsistem dúvidas que impedem sua condenação
com relação às solicitações relacionadas às despesas de viagens internacionais.
107.
Desta forma, entendo que, ao deliberadamente se omitir em fornecer à fiscalização
informações e documentos relativos ao controle acionário da BOP e da CBP, que detinha ou tinha
condições de acessar, mesmo diante de reiteradas solicitações, o acusado Roberto Villa Real
incorreu em infração ao disposto no art. 1°, p.u., inciso I, da ICVM no 491/2011.
108.
De resto, uma vez que não conseguiu obter de Roberto Villa Real documentos que
comprovassem quem era o controlador da BOP e controlador indireto da CBP, quando essa passou
a deter o controle da CDI, a SPS expediu ofícios à CDI, sua DRI e a administradores da CBP, da
ZSA e da UT, na tentativa de esclarecer esse ponto e, assim, determinar se havia a obrigatoriedade
de realização de OPA, solicitações essas que passo então a analisar.
Maurício Lacerda e Neimar Viola

80 Doc. SEI 1120722, fls. 682-683.
81 Doc. SEI 1120690, fls. 76-77.
82 Note-se que, com relação à parte das despesas questionadas, já havia transcorrido período superior a cinco anos,
tornando mais plausível a hipótese de que eventuais comprovantes não mais existiam. O decurso de prazo análogo
mostrou-se apto a afastar a imputação de embaraço à fiscalização, no âmbito do PAS CVM no 16/03, Dir. Rel.
Wladimir Castelo Branco, j. em 08.11.2006: “(...) entendo que não existe razão para reconhecer o embaraço, uma
vez que a solicitação foi feita após o prazo de 5 anos, além, portanto, do prazo exigido para a guarda dos
documentos”.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 24 de 29

109.
A Acusação solicitou informações a Maurício Lacerda e Neimar Viola, na qualidade de
administradores de empresas alienadas à CDI ou de sua controladora.
110.
Para Maurício Lacerda, diretor da UT, foi expedido o Ofício no 39/2016/CVM/SPS/GPS-
1, de 04.04.201683, que solicitava informações e documentação comprobatória referentes à
composição acionária e da diretoria, do CA e do conselho fiscal da UT, relativas ao período de
2005 a 2012. Há registro do recebimento deste ofício84 e houve reiteração por meio do Ofício
CVM/SPS/GPS-1/no 097/2016, de 22.06.201685.
111.
Para Neimar Viola, presidente da CBP, foi expedido o Ofício no 019/2016/CVM/SPS/GPS-
1, de 10.03.201686, que solicitava informações e documentação comprobatória referente à
composição acionária e da diretoria e do CA da CBP, no período de 2011 a 2015, e há registro do
recebimento deste ofício87.
112.
Neimar Viola também foi destinatário do Ofício no 34/2016/CVM/SPS/GPS-188, de
04.04.2016, na qualidade de presidente da ZSA, no qual eram solicitados informações e
documentos referentes à composição acionária e da diretoria e do CA da ZSA, no período entre
2005 e 2012. Não há nos autos registro de recebimento desse ofício por Neimar Viola, no entanto,
consta que o mesmo ofício teria sido recebido por Maurício Lacerda, na qualidade de
administrador da ZSA89, de todo modo, o primeiro ofício já tinha sido recebido. A reiteração da
solicitação originalmente formulada no mencionado ofício foi encaminhada diretamente a
Maurício Lacerda, por meio do Ofício/CVM/SPS/GPS-1/no 098/201690, de 22.06.2016.
113.
Noto que as informações e documentos solicitados tanto a Maurício Lacerda quanto a
Neimar Viola diziam respeito a aspectos centrais de empresas fechadas que esses administravam:
composição acionária e dos principais órgãos societários.
114.
As razões de defesa Neimar Viola, apresentadas em conjunto com Ernani Filho e Roberto
Villa Real, trouxeram argumentos exclusivamente relacionados às dificuldades de acesso a
informações e documentos da CDI, de maneira que não se mostram aptos a justificar que Neimar
Viola não tivesse acesso às informações relativas às empresas da qual era administrador.
115.
Mesmo na hipótese de existir alguma dificuldade na obtenção de documentação

83 Doc. SEI 1120690, fls. 178-179.
84 Doc. SEI 1120722, fls. 773.
85 Doc. SEI 1120722, fls. 690-691. O AR indicou que houve recebimento, Doc. SEI 1120722, fls. 774.
86 Doc. SEI 1120722, fls. 726-727.
87 Doc. SEI 1120722, fls. 775.
88 Doc. SEI 1120690, fls. 126-127.
89 Doc. SEI 1120722, fl. 773.
90 Doc. SEI 1120722, fls. 692-693.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 25 de 29

relacionada ao que foi solicitado, isso não explica a ausência de respostas aos ofícios. Importa
salientar que se tratava de administradores de empresas fechadas, os quais, mesmo sem consultar
qualquer documento, não teriam dificuldades em indicar os principais acionistas e diretores do
período, ainda que, eventualmente, sem poder precisar as datas de começo e término dos
relacionamentos com a empresa.
116.
Pelo exposto, e também tendo em conta que a ausência de resposta às solicitações de
informações não foram incidentes isolados, mas que se verificaram com relação a diferentes
administradores de companhias vinculadas a Roberto Villa Real, incluindo a própria Companhia,
concluo que Maurício Lacerda e Neimar Viola, ao se omitirem em atender à fiscalização da CVM,
o fizeram com a intenção e finalidade de criar obstáculos à investigação, em infração ao disposto
no art. 1°, p.u., inciso I, da ICVM no 491/2011.
CDI e Francieli Agostinho
117.
Em 04.04.2016, foi expedido o Ofício no 37/2016/CVM/SPS/GPS-191, endereçado a
Francieli Agostinho, DRI da CDI, com dois endereços, sendo um físico e um eletrônico, e também
a J.M.J., presidente da CDI, que solicitava o envio de informações e documentação comprobatória
da composição acionária e da diretoria e do CA e conselho fiscal da CDI, no período de 2005 a
2012, bem como relativas às operações examinadas nesse PAS e aos contratos de empréstimos e
de assessoria celebrados com o BANCOF e há registro do recebimento do ofício.92
118.
Diante da ausência de resposta, foi expedido o Ofício CVM/SPS/GPS-1/No 94/201693, de
21.06.2016, para Francieli Agostinho, reiterando as solicitações do Ofício anterior, mas que
também não foi respondido, apesar de recebido94.
119.
Não há dúvida de que a documentação solicitada existia e que a DRI, Francieli Agostinho,
tinha acesso por se tratar de informações referentes à composição acionária e de órgãos societários
da própria CDI e a transações relevantes das quais a Companhia era parte.
120.
Ainda que não tenha sido apresentada por essas acusadas, levei em consideração, em seu
benefício, a alegação da Defesa de que não seria possível atender à solicitação da Acusação,
porque, desde que a CDI deixou suas instalações no Porto de Imbituba, onde “ficam todos os
documentos relativos a todas as obrigações e despesas da Companhia [...] a apresentação de

91 Doc. SEI 1120690, fls. 132-133.
92 Doc. SEI 1120722, fl. 772.
93 Doc. SEI 1120722, fls. 684-685, cujo respectivo aviso de recebimento foi juntado às fls. 771.
94 Doc. SEI 1120722, fls. 771.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 26 de 29

documentos rotineiros passou a ser uma tarefa quase impossível. Não foi por outro motivo que a
CDI deixou de dar cumprimento às suas obrigações societárias e regulatórias”95.
121.
De todo modo, reputo que tal linha argumentativa não merece ser acolhida.
122.
Em primeiro lugar, tal alegação não esclarece a ausência de qualquer resposta aos referidos
ofícios, ainda que para explicar as razões pelas quais a documentação solicitada não poderia ser
enviada, para fornecê-la parcialmente ou mesmo para prestar as informações desacompanhadas de
documentação comprobatória.
123.
Em segundo lugar, mudanças de endereço ou dificuldades financeiras da companhia não
afastam as obrigações de seus administradores, dentre as quais a de zelar pela manutenção das
informações e documentos atinentes à companhia em perfeita ordem.
124.
Por fim, ressalto que o fato de a CDI deixar de cumprir com outras obrigações
informacionais não apenas não torna regular as condutas apuradas no presente PAS, como podem
constituir outras irregularidades96.
125.
Assim, e também tendo em conta que a ausência de resposta às solicitações de informações
não foram incidentes isolados, mas que se verificaram com relação a diferentes administradores
de empresas vinculadas a Roberto Villa Real, entendo que houve tentativa deliberada de dificultar
as investigações, restando, a meu ver, igualmente configurada a infração de embaraço à
fiscalização por parte da DRI da CDI, Francieli Agostinho97.
126.
Chego, entretanto, à conclusão diversa com relação à própria CDI, uma vez que ainda que
tenham sido expedidos ofícios à Companhia, que não foram respondidos, entendo que tal
responsabilização não deve ser feita de forma cumulativa quanto à DRI e à Companhia.
127.
Em primeiro lugar, note-se que a investigação abrangia uma série de possíveis
irregularidades que teriam sido cometidas em prejuízo da CDI, como a falta de diligência de seus
administradores, a atuação em conflito de interesses de seu acionista controlador e membro do CA
e possível uso indevido de seus recursos para pagar despesas de viagens internacionais. Nesse

95 Doc. SEI 0708976, fls. 08, do PAS CVM SEI no 19957.002299/2015-51.
96 No PAS CVM n° RJ2016/5649, j. em 18.12.2018, Dir. Rel. Henrique Machado, o Colegiado, por unanimidade,
condenou J.M.J., Roberto Villa Real, Ernani Filho e Francieli Agostinho por irregularidades envolvendo a elaboração
e divulgação de informações contábeis para os exercícios de 2014, 2015 e 2016.
97 Releva destacar que essa não foi a primeira ocasião em que Francieli Agostinho se omitiu em responder
questionamentos formulados no âmbito de fiscalizações da CVM. No PAS CVM n° RJ2016/5649, j. em 18.12.2018,
Dir. Rel. Henrique Machado, o Colegiado, por unanimidade, condenou Francieli Agostinho por embaraço à
fiscalização por não ter respondido a três ofícios da área técnica.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 27 de 29

contexto, não me parece se sustentar a tese de que a Companhia criaria, intencionalmente,
obstáculos para a evolução das investigações.
128.
Ademais, eventual aplicação de sanção à própria Companhia acabaria por penalizar os
principais afetados pelas possíveis irregularidades cometidas por seus administradores e que eram
objeto de apuração: a Companhia e seus acionistas, mostrando-se, assim, despropositada diante do
caráter retributivo-preventivo da penalidade.
129.
Destaco, adicionalmente, que os ofícios enviados à Companhia também foram endereçados
à sua DRI, também acusada neste PAS98.
130.
Assim, concluo pela não caracterização de embaraço à fiscalização por parte da CDI.
III.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
131.
Pelo exposto, concluo pela absolvição da Companhia Docas de Imbituba S.A. da acusação
de embaraço à fiscalização e pela condenação dos demais acusados com relação às infrações que
lhes foram imputadas.
132.
Passo, assim, à dosimetria das penas. As infrações foram praticadas antes da edição da Lei
no 13.506, de 13.11.2017, razão pela qual as penalidades a serem aplicadas seguirão o disposto na
legislação vigente à época dos fatos. Na dosimetria da pena, levo em conta os antecedentes dos
Acusados e a gravidade em concreto das infrações praticadas.
133.
Com relação a Maurício Lacerda e Neimar Viola considerei seus bons antecedentes, o que
não ocorreu com relação a Ernani Filho99, Nilton Araújo100, Rowin Reininghaus101, Francieli

98 Noto, a esse respeito, que no já mencionado PAS CVM no RJ2016/5649, no qual também se examinou a ausência
de resposta a questionamentos feitos pela fiscalização à Companhia, por meio de ofícios, a CDI sequer figurou no rol
de acusados, apenas a sua DRI.
99 Ernani Catalani Filho foi condenado pela CVM: (i) em 27.09.2016, no PAS CVM no RJ2015/06319, por infração
ao art. 132 c/c art. 142, inciso IV da LSA; (ii) em 14.11.2017, no PAS CVM no RJ2013/06294, por infração ao art.
256, II, b da LSA, pela não elaboração de avaliação do patrimônio da IEP a preços de mercado, e por infração ao art.
170, §7o, por não esclarecer o critério adotado para determinar o preço de emissão de novas ações em aumento de
capital; (iii) em 18.12.2018, no PAS CVM no RJ2016/05649, por infração aos arts. 142, III e V da LSA, art. 14 da
ICVM no 480/09 e art. 26 da ICVM no 308/99; e (iv) em 04.05.2021, no PAS CVM no 19957.010328/2018-09, por
infração ao art. 170, §1o, da LSA e ao art. 2o, IX, do Anexo 30-XXXII da ICVM 480/09.
100 Nilton Garcia Araújo foi condenado pela CVM: (i) em 27.09.2016, no PAS CVM no RJ2015/06319, por infrações
aos arts. 13 e 21, I, II, III, IV, V, VI, VII e X da ICVM no 480/09, e ao art. 132 c/c 142, IV, da LSA; (ii) em 14.11.2017,
no PAS CVM no RJ2013/06294, por infração ao art. 132 c/c art. 142, IV, da LSA; (ii) em 14.11.2017, no PAS CVM
no RJ2013/06294, por infração ao art. 256, II, b, da LSA, pela não elaboração de avaliação do patrimônio da IEP a
preços de mercado, e por infração ao art. 170, §7o, por não esclarecer o critério adotado para determinar o preço de
emissão de novas ações em aumento de capital; (iii) em 19.02.2019, no PAS CVM no 16/2013, por duas infrações ao
art. 153 da LSA; e (iv) em 02.04.2019, no PAS CVM no 9957.011171/2017-40, por infrações ao art. 176, caput, da
LSA e ao art. 26, II, da ICVM no 480/09.
101 Rowin Gustav von Reininghaus foi condenado pela CVM: (i) em 27.09.2016, no PAS CVM no RJ2015/6319,
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 28 de 29

Agostinho102 e Roberto Villa Real103, diante dos antecedentes desses acusados perante a CVM,
ressaltando que não restou caracterizada reincidência.
134.
Diante de todo o exposto e com fundamento no art. 11, caput e inciso II, da Lei n° 6.385,
de 07.12.1976 c/c o inciso I do §1o do mesmo artigo, voto:
I - pela condenação de:
a)
Ernani Catalani Filho, Nilton Garcia de Araújo e Rowin Gustav von
Reininghaus, na qualidade conselheiros de administração da CDI às penalidades de:
i)
multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
cada, por terem deliberado favoravelmente à aquisição da ZSA, na RCA da
CDI de 08.02.2011, sem observância do dever de diligência, em infração ao
disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976; e
ii)
multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
cada, por terem deliberado favoravelmente à aquisição de 100% da UT e de
51% da IEP, na RCA da CDI de 15.06.2011, sem observância do dever de
diligência, em infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/1976;
b)
Roberto Villa Real Junior, na qualidade de conselheiro de administração da CDI,
às penalidades de:
i)
multa pecuniária no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), por infração ao disposto no art. 156 da Lei no 6.404/1976, por ter
votado na RCA da CDI de 15.06.2011, que deliberou o encaminhamento à
assembleia geral de acionistas de proposta de aquisição, pela CDI, de 100%
da UT e de 51% da IEP; e
ii)
multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
por embaraço à fiscalização, por não ter atendido à fiscalização da CVM,

por infrações ao art. 132 c/c art. 142, IV, da LSA e ao art. 21, VIII, da ICVM no 480/09 c/c art. 6o da ICVM 481/09; e
(ii) em 14.11.2017, no PAS CVM no RJ2013/06294, por infração ao art. 256, II, b, da LSA, pela não elaboração de
avaliação do patrimônio da IEP a preços de mercado, e por infração ao art. 170, §7o, por não esclarecer o critério
adotado para determinar o preço de emissão de novas ações em aumento de capital.
102 Francieli Valim Agostinho foi condenada pela CVM: (i) em 18.12.2018, no PAS CVM no RJ2016/5649, por
infração ao art. 142, III e V, da LSA, art. 14 da ICVM no 480/09 e art. 26 da ICVM no 308/99 e art. 1o, III, da ICVM
no 491/11; e (ii) em 02.04.2019, no PAS CVM no 19957.011171/2017-40, por infrações aos arts. 132 c/c 142, IV, e
176, caput, da LSA e aos arts. 21, V c/c 29, II e 21, I c/c 23, p.u., da ICVM no 480/09.
103 Roberto Villa Real Junior foi condenado pela CVM: (i) em 27.09.2016, no PAS CVM no RJ2015/6319, por
infração ao art. 132 c/c 142, IV, da LSA e no art. 21, VIII, da ICVM no 480/09 c/c art. 6o, p.u., da ICVM no 481/09;
(ii) em 14.11.2017, no PAS CVM no RJ2013/6294, por infração ao art. 256, II, b, da LSA, pela não elaboração de
avaliação do patrimônio da IEP a preços de mercado, e por infração ao art. 170, §7o, por não esclarecer o critério
adotado para determinar o preço de emissão de novas ações em aumento de capital; (iii) em 18.12.2018, no PAS CVM
no RJ2016/05649, por infração aos arts. 142, III e V, da LSA, art. 14 da ICVM no 480/09 e art. 26 da ICVM no 308/99;
(iv) em 19.02.2019, no PAS CVM no 16/2013, por duas infrações ao art. 117, §1o, a, da LSA; e (v) em 02.04.2019, no
PAS CVM no19957.011171/2017-40, por infrações ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da LSA.
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Voto – Página 29 de 29

quando solicitado no âmbito do inquérito administrativo, em infração ao
disposto no inciso I, do parágrafo único, do art. 1o da ICVM no 491/2011;
c)
Francieli Valim de Agostinho, na qualidade de Diretora de Relações com
Investidores da CDI à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) por embaraço à fiscalização, por não ter atendido à fiscalização da
CVM, quando solicitada no âmbito do inquérito administrativo, em infração ao disposto
no inciso I, do parágrafo único, do art. 1o da ICVM no 491/2011;
d)
Maurício Lacerda, na qualidade de diretor da UT, e Neimar José Viola, na
qualidade de presidente da ZSA, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$
70.000,00 (setenta mil reais) cada, por embaraço à fiscalização, por não terem atendido à
fiscalização da CVM, quando solicitados no âmbito do inquérito administrativo, em
infração ao disposto no inciso I, do parágrafo único, do art. 1o da ICVM no 491/2011; e
II - pela absolvição de Companhia Docas de Imbituba S.A. da acusação de embaraço à
fiscalização, prevista no inciso I, do parágrafo único, do art. 1o da ICVM no 491/2011.
É como voto.
Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2021.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Voto DFP (1384779) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 55
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2021.11.09 17:04:52 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Manifestação de voto – Página 1 de 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 05/2015
(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.007320/2020-71)
Reg. Col. 1405/19
Acusados:
Companhia Docas de Imbituba S.A.
Ernani Catalani Filho

Francieli Valim de Agostinho

Maurício Lacerda

Neimar José Viola

Nilton Garcia de Araújo

Roberto Villa Real Junior

Rowin Gustav von Reininghaus
Assunto:
Apurar responsabilidades por violação dos deveres de diligência e de não
atuar em conflito de interesses com a companhia, em infração aos arts. 153
e 156 da Lei no 6.404/1976, e por embaraço à fiscalização, em infração ao
art. 1o, parágrafo único, inciso I, da Instrução CVM no 491/2011.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Acompanho as conclusões e fundamentos do voto da Diretora Relatora. Gostaria,
entretanto, de fazer uma ressalva em relação a um trecho da fundamentação adotada pela Relatora
para a condenação do conselheiro Roberto Villa Real, por atuação em conflito de interesses com
a CDI, em infração ao art. 156 da LSA1, ao participar da votação que deliberou favoravelmente,
na RCA realizada em 15.06.2011, às aquisições por parte da CDI de empresas por valores
superavaliados.

1 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-
los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza
e extensão do seu interesse. § 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar
com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a
companhia contrataria com terceiros. § 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é anulável, e o
administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.
Voto PTE (1385196) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Manifestação de voto – Página 2 de 3

2.
No presente caso, também entendo que o acusado estava em situação de conflito de
interesses na referida reunião de conselho de administração e, portanto, ao votar, contrariou o
comando do art. 156 da LSA. No entanto, chego a esta conclusão por meio de uma análise
estritamente casuística, considerando os aspectos fáticos relativos à operação, independentemente
do enquadramento teórico que as correntes doutrinárias tipicamente suscitadas podem oferecer.
3.
Nesse sentido, em primeiro lugar, considero relevante para aferir o conflito de interesses o
fato de que, ao mesmo tempo em que o acusado era controlador indireto e conselheiro da CDI, ele
era também diretor presidente e controlador indireto da contraparte nas negociações, a BOP.
4.
Ademais, como bem pontuado pela Relatora, a conduta do acusado foi contraditória àquela
por ele próprio adotada por ocasião da deliberação envolvendo a aquisição da ZSA tomada na
RCA de 08.02.2011, cujas circunstâncias eram bastante similares e na qual se absteve de votar.
Chamo atenção, ainda, para “a ausência de demonstração de eventual alinhamento de interesses
com a companhia”, tendo em vista “a clara inconsistência entre o objetivo declarado de
concretizar a única opção existente de nova atividade factível para a Companhia e a aprovação
de operações voltadas a um projeto incipiente, sem previsão de financiamento para os
investimentos necessários e que seria supostamente desenvolvido a partir da aquisição de
empresas não operacionais”, como ressaltado pela Relatora.
5.
Faço esta observação apenas para deixar claro que, ao mesmo tempo em que acompanho o
voto da Relatora, também sigo sua fundamentação com apenas esta ressalva. A meu ver, a despeito
de sua grande aceitação nos meios doutrinários, o enquadramento oferecido pelas correntes formal
e material não oferece respostas suficientes para o enfrentamento de situações com os níveis de
variedade e complexidade que podem surgir. Com efeito, a dinâmica empresarial dá azo a
situações que, se vistas apenas por tais lentes, podem ser rejeitadas de plano sem que contrariem
necessariamente o interesse social ou ser aceitas sem algum controle que permitisse a análise sobre
a conciliação do voto em questão com o interesse da companhia.
6.
Neste sentido, noto que, por maior que tenha sido a acolhida da tese do conflito material
ou formal, o posicionamento da CVM sobre o tema jamais chegou a se estabilizar em um sentido
ou em outro. Essa falta de estabilidade desautoriza, a meu ver, o entendimento, algumas vezes
manifestado em meios de comunicação e mesmo em estudos acadêmicos, de que este Colegiado
teria se filiado a qualquer das teses defendidas. Obviamente, houve a formação de maiorias em
oportunidades em que foram necessárias deliberações sobre casos concretos. Contudo, o exame
Voto PTE (1385196) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 05/2015 – Manifestação de voto – Página 3 de 3

mais detido dos precedentes revela a ausência de uma linha que tenha se mantido íntegra por tempo
suficiente para que seja considerada um entendimento dominante2.
7.
Nesse sentido, entendo que o caminho mais adequado, considerando o enquadramento
legal atualmente existente, não está na filiação a qualquer das duas correntes em base apriorística.
Ainda assim, me parece que recai sobre os administradores em potencial conflito de interesses
relevante responsabilidade, que justifica que sua conduta seja avaliada com maior atenção pela
CVM. Em tais casos, há um ônus maior em justificar sua atuação, uma intensificação do dever de
transparência, e de atuar de forma cuidadosa para identificar e abster-se de operações em que seu
interesse se revele incompatível com o da companhia, isto é, que a sua imparcialidade comprometa,
em qualquer medida, a máxima realização do interesse social.
8.
Assim sendo, acompanho o voto da Relatora em suas conclusões e, com a pequena ressalva
feita acima, também em seus fundamentos.
É como voto.

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente

2 As alterações de posicionamento e as várias ressalvas e qualificações feitas por membros do Colegiado em parte
relevante das deliberações corroboram com este entendimento.

Voto PTE (1385196) SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. SEI no 1385196)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI no 1385196.

MARCELO BARBOSA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 10/11/2021, às 17:39, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1385198 e o código CRC 7196E1CA.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1385198 and the "Código CRC" 7196E1CA.
Folha de Assinatura PTE 1385198 SEI 19957.007320/2020-71 / pg. 59